Tribunal: STM
Processo: 7000239-89.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO PARCIAL. LESÃO CORPORAL LEVE. REFORMA DA SENTENÇA. MAIORIA.
O delito capitulado no art. 175 do Código Penal Militar tutela a administração militar, a autoridade e a integridade física e moral do subordinado e, para a consumação do delito, pressupõe-se a relação de superioridade entre o autor do fato e o ofendido.
Os testemunhos colhidos ao longo da instrução processual, se por um lado podem até revelar alguma contrariedade, por outro, no que se refere ao delito de violência contra inferior hierárquico, são absolutamente consistentes, não deixando margem para dúvidas sobre a comprovação da conduta perpetrada pelo Réu, não sendo possível acolher o Princípio in dubio pro reo.
Em relação ao delito encartado no art. 209 do Código Penal Militar, o núcleo da conduta é ofender, que significa lesar, agredir, turbar, tendo por objeto a saúde (física ou mental) ou a integridade corporal da pessoa humana.
Nesse contexto, embora os autos evidenciem a materialidade delitiva, além da própria reprovabilidade da conduta que causou lesões ao Ofendido, o Órgão ministerial não se desincumbiu da obrigação de demonstrar, indene de dúvidas, a autoria do delito imputada ao Réu.
Vale dizer, não houve sequer quem tivesse ouvido ou mesmo presenciado as agressões que supostamente teriam sido perpetradas pelo Réu contra a vítima, devendo incidir na espécie o Princípio do in dubio pro reo.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000239-89.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUIS FELIPE SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: VITOR MENDES AMÂNCIO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AO EX-SD EX LUIS FELIPE SILVA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, REFORMAR O "DECISUM"
QUANTO AO EX-SD EX VITOR MENDES AMÂNCIO PARA ABSOLVÊ-LO DAS
IMPUTAÇÕES CONTIDAS NO ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NEGAVA PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, MANTENDO ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000239-89.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LUIS FELIPE SILVA
APELANTE: VITOR MENDES AMÂNCIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO
CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO
PARCIAL. LESÃO CORPORAL LEVE. REFORMA DA SENTENÇA.
MAIORIA.
O delito capitulado no art. 175 do Código Penal Militar tutela a administração
militar, a autoridade e a integridade física e moral do subordinado e, para a consumação do
delito, pressupõe-se a relação de superioridade entre o autor do fato e o ofendido.
Os testemunhos colhidos ao longo da instrução processual, se por um lado
podem até revelar alguma contrariedade, por outro, no que se refere ao delito de violência
contra inferior hierárquico, são absolutamente consistentes, não deixando margem para
dúvidas sobre a comprovação da conduta perpetrada pelo Réu, não sendo possível acolher o
Princípio in dubio pro reo.
Em relação ao delito encartado no art. 209 do Código Penal Militar, o núcleo da
conduta é ofender, que significa lesar, agredir, turbar, tendo por objeto a saúde (física ou
mental) ou a integridade corporal da pessoa humana.
Nesse contexto, embora os autos evidenciem a materialidade delitiva, além da
própria reprovabilidade da conduta que causou lesões ao Ofendido, o Órgão ministerial não
se desincumbiu da obrigação de demonstrar, indene de dúvidas, a autoria do delito imputada
ao Réu.
Vale dizer, não houve sequer quem tivesse ouvido ou mesmo presenciado as
agressões que supostamente teriam sido perpetradas pelo Réu contra a vítima, devendo
incidir na espécie o Princípio do in dubio pro reo.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau ao ex-Cb Ex LUIS FELIPE
SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, reformar o decisum quanto ao ex-Sd Ex
VITOR MENDES AMÂNCIO para absolvê-lo das imputações contidas no art. 209 do
Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 15 de julho de 2025, que, por maioria de votos, condenou o ex-Cb
Ex LUIS FELIPE SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 175 do
Código Penal Militar, e o ex-Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO à pena de 3 (três) meses
de detenção, como incurso no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, ambos com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional incialmente aberto em caso de cumprimento da reprimenda.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 3 de setembro de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) Na época dos fatos que constituem o objeto desta inicial acusatória, o Ofendido, o então
Soldado do Efetivo Variável do Exército Luiz Felipe Pereira Padovani, e o terceiro
Denunciado (o então Soldado do Efetivo Profissional do Exército Vitor Mendes Amâncio)
eram alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC) da 2ª Companhia de Fuzileiros
Mecanizada do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado.
O primeiro Denunciado (Cabo Luis Felipe Silva) e o segundo Denunciado (o então Soldado
do Efetivo Profissional do Exército Victor Henrique Sales de Almeida), por sua vez, eram
integrantes da equipe de instrução do mesmo Curso.
Em razão do baixo rendimento do Ofendido no decorrer do Curso em referência, do seu
desempenho insuficiente nas atividades respectivas, inferior ao dos demais alunos, e de
problemas de relacionamento pessoal do Ofendido com outros participantes do Curso, os três
Denunciados, em conjunto com outros integrantes da equipe de instrução e com outros alunos,
adotaram uma série de comportamentos sistemáticos de intimidação, em alguns casos
violentos, sem motivação evidente, mas com o possível propósito de fazer o ofendido desistir
do mencionado Curso de Formação de Cabos (CFC).
Nesse contexto, no dia 4 de julho de 2024, por volta das 10h, por ocasião da apresentação do
turno para cautela de material para instrução da atividade de Posto de Bloqueio de Vias
(PBCV) a ser realizada na 2ª Companhia de Fuzileiros Mecanizada do 28º Batalhão de
Infantaria Mecanizado, o primeiro Denunciado (Cabo Luis Felipe Silva) mandou os alunos do
Curso de Formação de Cabos (CFC) baixarem a cabeça, aproveitando a oportunidade para
agredir o Ofendido com socos na cabeça, utilizando golpes usualmente conhecidos como
‘thor’ , sob alegação de que o Ofendido estaria ‘bisonhando’ e errando, por diversas vezes, na
função de ‘xerife do turno’ , os comandos e a apresentação do turno.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A agressão foi testemunhada pelo Soldado do Efetivo Variável do Exército Pablo Ribeiro de
Oliveira, que se encontrava no passadiço da 2ª Companhia de Fuzileiros Mecanizada,
realizando a conferência do material, e, por isso, tinha visão dos alunos em forma.
Na noite do mesmo dia 4 de julho de 2024, o primeiro Denunciado (Cabo Luis Felipe Silva) e
o segundo Denunciado (o então Soldado do Efetivo Profissional do Exército Victor Henrique
Sales de Almeida) comunicaram aos alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC) que o
ofendido seria desligado na atividade da marcha de 16 quilômetros, que seria realizada
naquela oportunidade.
Assim, providenciaram que fosse dada ao Ofendido, além da mochila com dotação normal,
uma mochila adicional com peso excessivo, contendo bloquetes de concreto e duas garrafas
d’água. Em razão da carga em demasia, o ofendido, exaurido, não aguentou o ritmo da
atividade e ficou à retaguarda do grupamento.
Nesse momento, o segundo Denunciado (o então Soldado do Efetivo Profissional do Exército
Victor Henrique Sales de Almeida) desferiu um soco na nuca do ofendido, que veio a desmaiar,
tendo sido socorrido pelo Aspirante Rafael Navero Cadurin, que ajudou a reanima-lo e o
reintegrou na atividade.
A agressão, embora descrita como apenas um empurrão para ‘diminuir a flutuação da coluna
de marcha, por conta [de o Ofendido] estar ficando para trás’, foi presenciada pelo então
aluno e Soldado do Efetivo Variável do Exército Daniel Alves Campos da Silva.
O já mencionado Soldado do Efetivo Variável do Exército Pablo Ribeiro de Oliveira, de sua
parte, declarou, ao ser inquirido no curso do Inquérito Policial Militar nº 7000197-
40.2024.7.02.0002, que, na ocasião, observou ‘o movimento de um braço indo em direção à
nuca do Sd EV PADOVANI” e que, “[i]mediatamente após isso, observou o militar
cambaleando e caindo’.
Após a realização da marcha, o primeiro Denunciado (Cabo Luis Felipe Silva), com o suposto
objetivo de forçá-lo a pedir desligamento do Curso de Formação de Cabos (CFC), reteve o
Ofendido na área de formatura e cerimonial do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado até
cerca de 2h30min da madrugada do dia 5 de julho de 2024.
De outra feita, no dia 15 de julho de 2024, por volta das 9h30min, o primeiro Denunciado
(Cabo Luis Felipe Silva) comunicou aos alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC) que,
se o Ofendido não fosse desligado até o meio-dia, todos os demais alunos iriam ‘pagar’.
Nesse panorama, após o Treinamento Físico Militar (TFM), dentro do alojamento do Curso de
Formação de Cabos (CFC) da 2ª Companhia de Fuzileiros Mecanizada do 28º Batalhão de
Infantaria Mecanizado, alguns alunos procuraram o Ofendido, com o objetivo de intimidá-lo.
Na oportunidade, o terceiro Denunciado (o então aluno e Soldado do Efetivo Profissional do
Exército Vitor Mendes Amâncio) agrediu o Ofendido com socos no peito e, logo a seguir, na
saída do alojamento, com chutes no joelho esquerdo.
Evidente, portanto, que, ao adotarem, em concurso de agentes, entre si e com outros
integrantes da equipe de instrução e com outros alunos do Curso de Formação de Cabos
(CFC) da 2ª Companhia de Fuzileiros Mecanizada do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado,
comportamentos sistemáticos de intimidação, correspondentes a ações verbais e físicas, em
alguns casos violentas, os três Denunciados praticaram o delito inscrito no artigo 146-A do
Código Penal (intimidação sistemática - ‘bullying’), na forma do artigo 9º, inciso II, alínea a
do Código Penal Militar.
Da mesma forma, resta inequívoco:
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(1) que o primeiro Denunciado (Cabo Luis Felipe Silva), ao agredir o Ofendido, no dia 4 de
julho de 2024, por volta das 10h, desferindo em sua cabeça golpes usualmente conhecidos
como ‘thor’ , praticou o delito inscrito no artigo 175 do Código Penal Militar (violência
contra inferior hierárquico),
(2) que o segundo Denunciado (o então Soldado do Efetivo Profissional do Exército Victor
Henrique Sales de Almeida), ao desferir, na noite de 4 de julho de 2024, durante a marcha de
16 quilômetros do Curso de Formação de Cabos (CFC), um soco na nuca do Ofendido,
levando-o a desmaiar, também praticou o delito inscrito no artigo 175 do Código Penal
Militar (violência contra inferior hierárquico) e
(3) que o terceiro Denunciado (o então aluno e Soldado do Efetivo Profissional do Exército
Vitor Mendes Amâncio), ao agredir o Ofendido, no dia 15 de julho de 2024, por volta das
9h30min, com socos no peito e chutes no joelho, praticou, da mesma forma, o delito inscrito
no artigo 175 do Código Penal Militar (violência contra inferior hierárquico).
Observe-se, em relação aos atos de violência sofridos pelo Ofendido, que, estranhamente,
embora o relato que deu origem ao Inquérito Policial Militar nº 7000197-40.2024.7.02.0002
tenha sido feito no dia 16 de julho de 2024, só houve realização de exame de corpo de delito
indireto mais de uma semana depois, tendo por base, apenas, e pelo que se pode entender do
que consta do laudo respectivo, a ‘ficha de atendimento de 15/07/2024, às 21h18min,
realizado pelo médico Asp Rafael Navero Cadurin’.
Ocorre que o Ofendido foi submetido, no mesmo dia do seu relato (i. e., 16 de julho de 2024),
a um ‘exame de higidez física’, realizado pelo Aspirante a Oficial Médico Felipe Thiele
Cecílio, que constatou:
“[...]
Osteomuscular: edema em região posterior de joelho esquerdo, doloroso à palpação.
Pele: equimoses em região de musculatura peitoral bilaterais, dolorosas à palpação.”
Quase desnecessário registrar a compatibilidade entre tais lesões e o que foi narrado – no
relato original do Ofendido e neste inicial acusatória – em relação às agressões atribuídas ao
terceiro Denunciado (o então aluno e Soldado do Efetivo Profissional do Exército Vitor
Mendes Amâncio). Tal circunstância evidencia que também deve ser aplicada ao terceiro
Denunciado (o então aluno e Soldado do Efetivo Profissional do Exército Vitor Mendes
Amâncio) a regra inscrita no parágrafo único do artigo 175 do Código Penal Militar e, por
consequência, lhe deve ser imputada a prática do delito previsto no artigo 209 do mesmo
diploma legal (lesão leve).
Diante do exposto, o Ministério Público Militar vem oferecer Denúncia contra Luis Felipe
Silva, Victor Henrique Sales de Almeida e Vitor Mendes Amâncio, pela prática:
• em relação ao primeiro Denunciado, do crime previsto no artigo 175 do Código Penal
Militar (violência contra inferior hierárquico) e, em concurso de agentes (artigo 53 do Código
Penal Militar) com os demais Denunciados e com outros militares não identificados, do crime
previsto no artigo 146-A do Código Penal (intimidação sistemática - ‘bullying’),
• em relação ao segundo Denunciado, do crime previsto no artigo 175 do Código Penal
Militar (violência contra inferior hierárquico) e, em concurso de agentes (artigo 53 do Código
Penal Militar) com os demais Denunciados e com outros militares não identificados, do crime
previsto no artigo 146-A do Código Penal (intimidação sistemática - ‘bullying’) e,
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

• em relação ao terceiro Denunciado, do crime previsto no artigo 175, parágrafo único do
Código Penal Militar (violência contra inferior hierárquico com resultado mais grave) c/c
com artigo 209 do mesmo diploma legal (lesão leve) e, em concurso de agentes (artigo 53 do
Código Penal Militar) com os demais Denunciados e com outros militares não identificados,
do crime previsto no artigo 146-A do Código Penal (intimidação sistemática - ‘bullying’).
Vale esclarecer, em relação às capitulações, que a imputação ministerial considera, nas três
hipóteses, a ocorrência de concurso formal imperfeito (artigo 79-A, parágrafo 1º do Código
Penal Militar) entre os atos de violência praticados contra o Ofendido e o bullying do
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR qual foi ele vítima, tendo em vista que tais atos de
violência integraram a intimidação sistemática praticada na espécie, havendo, no entanto,
lesões a bens jurídicos distintos (i. e., à autoridade militar, no caso da violência contra
inferior hierárquico, e à liberdade pessoal, no caso do bullying) (...)” (Grifos no original).
Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre
outros, os seguintes documentos:
1) DIEx Simplificado n.º 451-CCAp/28º BI MEC, de 16 de julho de 2024, do
Encarregado do Material da Companhia de Comando e Apoio ao Comandante dessa
Companhia comunicando “(...) uma provável transgressão disciplinar envolvendo o Sd EV
LUIZ FELIPE PEREIRA PADOVANI, durante sua permanência no Curso de formação de
Cabos do corrente ano (...)”, nos seguintes termos:
“(...) a – No dia 4 de julho (sexta-feira), por volta das 10hs, o Cb Felipe Silva (2ª Cia),
mandou o curso abaixar a cabeça (para não testemunharem) e iniciou agressão ao xerife do
grupamento (alu Padovani), com diversos socos na cabeça (chamado pela equipe de instrução
como “THOR”), testemunharam (Alu Hugo, Alu Ribeiro, Alu Magalhães).
B – Ainda no dia 4 de julho por volta das 21hs, o Cb Felipe Silva juntamente com o Sd EP
Almeida, ambos da 2ª Cia, disseram ao então Aluno perante ao curso, que o mesmo seria
desligado naquela atividade (Marcha 16km). Com isso recebeu uma mochila com bloquetes de
concreto e garrafas d'água (2), além de sua mochila de dotação. Durante a marcha, devido ao
peso que transportava o referido aluno foi cansando e ficando à retaguarda do grupamento,
com isso o Sd Almeida foi até ao aluno e após receber um golpe na nuca do mesmo veio a
desmaiar. Segundo testemunhas, a ambulância foi acionada e o Asp Cadurin atendeu o militar.
Após a marcha, na SU, o Cb Felipe Silva pressionou o Alu Padovani a pedir desligamento, o
mesmo o reteu na região de formatura do Btl e cerimonial até por volta das 0230h do dia 5
JUL, sendo que após a atividade estava previsto um TAF do curso.
c – Também no dia 15 de julho (segunda-feira), por volta das 0930h, o Cb Felipe Silva disse
aos alunos do Efetivo Profissional que se o Alu PADOVANI não fosse desligado até ao meio
dia, o Curso iria ‘pagar’, após à ameaça, o Alu Vitor Mendes (CFC), começou agredir o Alu
PADOVANI com socos no peito e chutes na região do joelho (esquerdo), a ação foi
testemunhada por um Cb da 2ª Cia que o relator não sabe o nome.
2. Com base no Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), foram observados as seguintes
transgressões: Art. 12 capitulo 1, Art. 13 item 2 Letra “c e d”, Art. 179, nº 3, Art. 113 do anexo
I.
3. Por fim, solicito finalmente, que para a manutenção da disciplina, que sejam excluídos os
Cbs/Sds das atividades do curso envolvidos na ocorrência descrita (...)” (Grifos no original);
2) Exame de Higidez Física, realizado no Sd Ex Luiz Felipe Pereira Padovani
em 16 de julho de 2024, no qual consta:
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Queixas: militar refere ter sofrido golpe contra nuca em 04/07/2024. Relata ter sofrido
chute em joelho esquerdo e socos contra tórax bilateralmente no dia 15/07/2024.
(...)
Osteomuscular: edema em região posterior de joelho esquerdo, doloroso à palpação.
Pele: equimoses em região de musculatura peitoral bilaterais, dolorosas à palpação (...)”
(Grifos nossos); e
3) Portaria n.º 001-Seç Ap As Jurd/28º MI Mec, de 17 de julho de 2024, por
intermédio da qual o Comandante do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado determinou a
instauração de Inquérito Policial Militar “(...) a fim de averiguar a existência de indícios de
crime, contra a pessoa do ofendido, SD EV PADOVANI (...)”, o qual concluiu que “(...) o
fato, como apurado, em tese, não apresenta indícios de crime (...)”; e
4) Exame de Corpo de Delito Indireto, realizado no Sd Ex Luiz Felipe Pereira
Padovani em 24 de julho de 2024, dando conta de que “(...) Paciente compareceu com queixa
de dor em joelho esquerdo há 10 horas, referindo estar no CFC, negando outras queixas ou
sinais de alarme (...)”. E, ainda, constou do exame a seguinte anotação: “(...) Osteomuscular:
Sem alterações flogísticas, sem sinais de lesão ligamentar. Extremidades sem restrições da
mobilidade, ausência de atrofias e deformidades (...)”.
Em 9 de setembro de 2024, a Denúncia foi recebida, tendo sido os Réus
regularmente citados em 12 de setembro de 2024.
No dia 4 de outubro de 2024, a Defensoria Pública União, atuando em favor dos
3 (três) Réus, apresentou Resposta à Acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A do
Código de Processo Penal, tendo apresentado rol de testemunhas e manifestando-se nos
seguintes termos:
“(...) Em que pese a previsão que autoriza a apresentação, neste momento processual, de
todas as alegações que interessar à defesa do acusado, bem como oferecer documentos e
justificações, a Defensoria Pública da União, no caso em exame, reserva-se o direito de
abordar adequadamente todas as questões por ocasião da instrução do processo (...)”.
Em Audiência realizada por videoconferência em 5 de fevereiro de 2025,
presentes os Acusados, assistidos pela Defensoria Pública da União, o Ofendido Sd Ex Luiz
Felipe Pereira Padovani foi inquirido perante o Juízo de primeiro grau, ocasião em que
declarou:
“(...) JUIZ: (...) eu gostaria que o senhor me narrasse o maior detalhes possíveis, o que
aconteceu nesse curso de formação de cabos envolvendo esses militares citados
anteriormente, ok?
OFENDIDO: (...) eles estavam querendo me desligar o curso, estavam pedindo pra eu sair, daí
falaram que era pra até meio-dia eu sair do curso, entendeu? Daí eu não quis sair do curso
(...). Eu queria formar e daí até meio-dia eles falaram que era pra desligar eu (...) o Sd VITOR
MENDES veio até mim e falou ‘ah, você tem que sair até meio-dia porque o Cb FELIPE
SILVA falou que era pra você ser desligado, senão eu vou pagar, vou fazer diversas coisas’.
Daí eu falei que eu não ia sair (...) a gente ia pro TFM (...) daí ele começou a me agredir com
um chute no joelho, aí depois teve uma parte que (...) ele me chamou pra ir até o final do
alojamento, daí falou que era pra eu sair, que eu estava atrapalhando o curso, daí foi lá e
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

começou a me dar socos no meu tórax e daí teve outra cena que foi com o soldado, o Sd
Almeida, que foi numa marcha. Daí eles tinham me dado 2 (duas) mochilas, eu já tinha a
minha, daí me deram mais uma mochila, né? (...) o Sd Almeida começou a me chamar (...) daí
eu acabei não respondendo, aí ficou irritado, daí deu uma pancada aqui na minha nuca, daí
eu apaguei, daí depois só lembro que o pessoal veio me acordar, tirar meu gorro, dar um
pouco de água. E também teve a cena como Cb FELIPE SILVA. Eu também estava de xerife e
daí eu não estava conseguindo conduzir (...) com a voz de comando (...) aí ele acabou ficando
um pouco exaltado e daí começou a dar murro na minha cabeça, o famoso ‘thor’ (...).
JUIZ: (...) o senhor tinha alguma relação prévia com esses militares que estão sendo acusados
na data de hoje, tinha alguma desavença prévia, inimizade, os conhecia?
OFENDIDO: Negativo, não conhecia nenhum dos 3 (três).
MPM: (...) há um trecho da denúncia que diz o seguinte ‘em razão do baixo rendimento do
ofendido’, que é o senhor, ‘no decorrer do curso, do seu desempenho insuficiente nas
atividades inferior ao dos demais alunos e de problemas de relacionamento pessoal’, seu
ofendido com outros participantes, os três acusados aqui teriam em conjunto com outras,
outros integrantes da equipe de instrução e com outros alunos, eles ‘teriam adotado uma série
de comportamentos sistemáticos de intimidação, em alguns casos violentos, sem motivação
evidente, mas com possível propósito de fazer o ofendido desistir do mencionado curso de
formação de cabos’. Então, pelo que o senhor narrou aí nesse relatório inicial, isso
efetivamente aconteceu, né? Estavam pressionando o senhor pra deixar o curso, é isso?
OFENDIDO: Sim, senhor, sim.
MPM: Esses três episódios que o senhor narrou aí, nos três o objetivo seria fazer o senhor
desistir do curso?
OFENDIDO: Sim.
MPM: Essa intimidação era feita por algumas pessoas, mas aí eu pergunto, o senhor narrou
(...) o primeiro fato envolvendo um acusado, Cb LUIS FELIPE SILVA, foi o primeiro episódio
que o senhor narrou, né? O segundo episódio envolveria o Cb LUIS FELIPE SILVA e o Sd
Vitor Henrique Sales de Almeida, e no último episódio teria sido o Sd VITOR MENDES
AMÂNCIO, é isso?
OFENDIDO: Isso (...)
MPM: Eu queria que fosse exibido, excelência, um documento manuscrito que tá na folha
eletrônica 13 do item 2 do evento 37 (...) esse documento foi o senhor que redigiu? O senhor
se acorda de ter escrito esse documento? O senhor confirma o teor desse documento?
Confirma.
OFENDIDO: Recordo (...) confirmo.
MPM: O senhor prestou depoimento no inquérito policial (...) confirma esse depoimento?
OFENDIDO: Confirmo.
MPM: (...) outras pessoas como, por exemplo, o Sgt Guilherme Pereira do Nascimento e o Cb
Paulo Oliveira de Andrade, dois instrutores, eles também faziam parte dessa intimidação?
OFENDIDO: Ah, eles estavam junto, né? (...) mas no final eles não relou a mão em mim.
MPM: (...) essas duas pessoas, o Sgt Guilherme Pereira do Nascimento e o Cb Paulo Oliveira
de Andrade, se eles também fizeram pressão pro senhor desistir do curso?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Não.
MPM: No final do seu depoimento (...) ‘perguntado se tem algo mais a declarar (...) uma
reunião formal com os investigados a fim de chegar a um acordo em que ambas as partes
considerem finalizado o objeto do presente inquérito’. Essa reunião chegou a acontecer?
OFENDIDO: Não.
MPM: O senhor por acaso já no IPM o senhor sofreu algum tipo de pressão pra que não
levasse à frente a sua representação, o que o senhor tinha falado?
OFENDIDO: Ah, um pouco, né? Muitos me procuraram, procuraram meu comando de fração,
falaram pra mim deixar (sic) de lado. Daí, foi pra frente isso daí (...).
MPM: O que, o que aconteceu exatamente na manhã do dia 4? O senhor falou que o senhor
tava de xerife (...) como foi essa interação aí com o Cb LUIS FELIPE SILVA?
OFENDIDO: (...) Eu estava de xerife, daí ele pediu pra eu conduzir o turno para o pátio da
companhia, pra desacautelar os materiais de PBCV, e daí eu não consegui, por causa da
minha voz de comando, estava um pouco nervoso, estava errando demais, daí ele acabou
ficando estressado, e acabou efetuando soco na minha cabeça (...) depois jogou meu gorro no
chão (...).
(...)
MPM: E a agressão do dia 15, que foi aquele último fato, como é que foi? (...)
OFENDIDO: Eu estava no alojamento. Eu estava de xerife (...). Daí o Sd VITOR MENDES
chamou eu (sic) e falou ‘ó, você tem que sair do curso até meio-dia. O Cb FELIPE SILVA
falou para mim que você tem que sair, senão o turno vai pagar (...). Daí ele me chamou lá no
fundo e eu falei ‘não, não tem como eu sair, eu quero formar no curso’. Daí ele me deu socos
no peito (...) e perto da saída do alojamento ele deu um chute no joelho (...).
DPU: (...) há quanto tempo o senhor conhecia os acusados antes do início desse curso?
OFENDIDO: Não conhecia. Conheci eles no curso mesmo.
DPU: O senhor não tinha nenhuma relação prévia com eles? Vocês não eram da mesma
companhia? Vocês não faziam absolutamente nada juntos dentro do quartel?
OFENDIDO: Não, não fazia nada juntos.
DPU: No começo desse curso, teve alguma desavença entre os senhores? Algum fato que
eventualmente não tenha sido trazido à baila aqui pelos acusados ou pelo senhor? (...)
OFENDIDO: Não.
DPU: (...) A partir do momento que o senhor fez a carta, o senhor continuou convivendo, ou
seja, esse convívio na caserna com os acusados, ou a partir daí o senhor já foi para outro
local, não teve mais nenhum tipo de interação com eles?
OFENDIDO: (...) Sim (...). Só com o Sd VITOR MENDES, que era aluno. E depois o
subcomandante tirou os auxiliares da equipe de instrução, que são os Cabos e o Sd Almeida.
DPU: (...) O senhor chegou a receber algum tipo de pressão ou ameaça fora do quartel diante
dessas circunstâncias que o senhor teria relatado?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Não encontrei ninguém fora do quartel.
DPU: (...) Outros soldados fizeram pressão para o senhor sair?
OFENDIDO: Ah, eles faziam, falavam que eu era insuficiente, que o Batalhão ia mandar eu
na rota por causa desse escândalo aí.
DPU: E, mais ou menos, quantas pessoas seriam desses outros soldados que faziam esse tipo
de pressão contra o senhor?
OFENDIDO: Se contando comigo, eram 35, mais da metade (...) tinha alguns que não
queriam que eu ficasse, e tinham alguns que nem ligavam para isso. Só queriam fazer a parte
deles (...).
JUIZ: (...) Em relação ao primeiro episódio, aquele episódio que o senhor narrou aí, num soco
de cima para baixo, que o senhor mencionou aí de ‘thor’. Antes do senhor sofrer esse soco, o
cabo ou algum militar deu alguma ordem para a tropa?
OFENDIDO: Deu. Para olhar para baixo.
JUIZ: (...) Ele já tinha dado essa ordem em outra oportunidade, no curso de formação de
cabos, para que outros militares olhassem para baixo?
OFENDIDO: Não.
JUIZ: Quando ele deu essa ordem de olhar para baixo, tinha algum sargento próximo?
OFENDIDO: Tinha o Guilherme Pereira.
JUIZ: Esse sargento presenciou esse soco?
OFENDIDO: Presenciou.
JUIZ: Ele disse o motivo, porque ele estaria desferindo esse soco no senhor?
OFENDIDO: Não.
JUIZ: Só para ficar claro, quem deu esse soco no senhor, no primeiro episódio?
OFENDIDO: Cb FELIPE SILVA.
JUIZ: O sargento não repreendeu imediatamente o cabo? Ficou em silêncio, saiu da sala? O
que ele fez?
OFENDIDO: Ele ficou em silêncio. Acho que era vontade dele também de fazer isso, mas ele
ficou meio receoso de fazer.
JUIZ: Após o senhor sofrer esse soco, a tropa deu risada? Ficaram em silêncio?
OFENDIDO: A tropa nem sabia o que fazer (...) ficaram em silêncio.
(...)
JUIZ: (...) nessa mesma noite, o cabo deteve o senhor, foi nessa mesma noite, após o senhor
passar por o tratamento, ser acolhido pelo médico? (...)”.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa mesma assentada, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas
pela Acusação:
1) ex-Ten Ex Felipe Thiele Cecílio, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor tá aqui por causa de um exame de higidez física que o senhor
assinou, eu queria que fosse exibido (...) o senhor se recorda desse exame que o senhor fez no
Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, me recordo.
MPM: Esse exame foi presencial? Foi um exame físico presencial
TESTEMUNHA: Foi um exame físico presencial.
MPM: (...) tem no documento que foi do 16 de julho de 2024, às 15h50min, foi isso?
TESTEMUNHA: É, todos os documentos que eu fiz nesse ano, eu coloquei a data que eles
estavam sendo realizados, então, esse deve seguir o mesmo padrão, sim, senhor (...) eu emito o
exame na mesma data que eu realizo ele. Inclusive o horário, no horário que eu fiz o exame
físico (...).
MPM: Nesse exame, o senhor narra aqui uma série de questões, aí o senhor diz em um
determinado momento ‘queixas: militar refere ter sofrido golpe contra a nuca no dia 4 de
julho de 2024, relata ter sofrido chute em joelho esquerdo e socos contra tórax bilateralmente
no dia 15 de julho de 2024. O senhor confirma que ele disse isso pro senhor, que ele narrou
isso pro senhor?
TESTEMUNHA: Sim, transcreveu que foi dito na consulta, sim, senhor.
MPM: (...) o senhor aí relata uma série de condições normais, sem alterações, e no final o
senhor diz ‘osteomuscular: edema em região posterior do joelho esquerdo, doloroso a
palpação’ e ‘pele: equimosas em região de musculatura peitoral bilaterais, dolorosas a
palpação’. O senhor confirma que o senhor constatou essas lesões do Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) estou perguntando agora pela sua experiência como médico, alguma possibilidade
de essas lesões não estarem visíveis em exame realizado em dia anterior?
TESTEMUNHA: É difícil algumas coisas na medicina responder se é algo impossível. Tudo é
possível, sim (...). Eu não tenho uma formação como perito civil pra julgar tão bem quanto um
especialista a evolução de uma lesão corporal, qualquer que seja ela. Mas, respondendo, tudo
é possível, sim. É possível que alguma lesão demore mais pra se manifestar. Só não acho que
eu seja talvez o mais capacitado pra avaliar o tempo de evolução de alguma lesão.
MPM: Então, elas poderiam ter surgido na noite, sofrendo uma agressão pela manhã. Elas
poderiam ter surgido durante a noite e só se tornado visível no dia 16 à tarde, é isso?
TESTEMUNHA: Eu não consigo dizer por certo que é impossível. Mas a lesão, tendo tido uma
lesão, o edema, o inchaço do nosso corpo demora algum tempo pra aparecer. E também nem
sempre ele é tão perceptível. Depende da dimensão do inchaço, da posição que a pessoa está,
de quanto tempo ela passou em pé ou deitada. Então outros fatores, além da temporalidade de
algum agravo à saúde, fazem com que as lesões sejam mais visíveis ou menos visíveis a um
exame médico (...)
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: (...) é de conhecimento praticamente comum, que quando alguém sofre uma batida no
crânio, acaba sofrendo, é claro, que não seja um traumatismo ou algo tão grave, acaba vindo
o que a gente chama de galo, que fica alguns dias, às vezes pode ficar até algumas semanas.
No caso de uma lesão na nuca, vamos dizer, um soco, algo assim, quanto tempo normalmente
que fica visível eventual contusão na nuca?
TESTEMUNHA: Como o senhor falou, depende da intensidade, do mecanismo de trauma e de
qual região da nuca, porque pode ter sido na região do pescoço ou próximo ao crânio. E aí os
tecidos são diferentes, então realmente varia de poucos dias até eventualmente algumas
semanas (...). Infelizmente, mesmo na minha experiência, é difícil dar um intervalo muito
preciso quanto a isso, até porque tem que ser conhecido o mecanismo do trauma.
(...)
DPU: Ainda que não houvesse lesão, mas em havendo uma lesão em recuperação, tal como o
senhor mencionou neste caso, nos seus exames físicos, o senhor teria que relatar esse tipo de
circunstância, caso o senhor encontrasse?
TESTEMUNHA: A gente dividia as consultas em duas partes, via de regra. A gente tem a parte
da anamnese, que a gente escuta a história, e a gente tem a parte do exame físico. Depois a
gente formula uma hipótese e dá a conduta. Então, se um militar ou algum paciente relata
para mim que ele tem uma queixa, eu anoto aquela queixa e investigo aquela queixa no exame
físico. Então, tudo que eu encontrar no exame físico que fuja da normalidade vai ser
registrado. Isso pode ser desde uma lesão visível de pele até uma queixa durante a palpação
ou movimentação. Então, tudo que eu encontrei de alterado, eu registrei. Não omiti nenhuma
informação ou adicionei nada a mais. Só descrevi o que eu encontrei no exame (...)”;
2) Sd Ex Pablo Ribeiro de Oliveira, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Você prestou um depoimento no inquérito policial militar que deu origem a
esse processo no dia 1º de agosto de 2024 (...), o senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Confirmo.
MPM: (...) Eu vou ler um trecho aqui do depoimento e o senhor vai me dizer se o senhor
confirma (...), perguntado para o senhor se no dia 4 de julho de 2024, por ocasião da
apresentação do turno para desacautelar material na 2ª Companhia, por volta das 10h,
presenciou o Cb FELIPE SILVA ordenando ao turno que abaixasse a cabeça e após isso
desferindo golpe chamado de ‘thor’ na cabeça do Sd Padovani. Aí o senhor respondeu essa
pergunta que sim, porém a atividade se tratava de uma cautela de material. Nesse caso, o
senhor diz que estava no passadiço da 2ª Companhia realizando a conferência do material por
ter sido escalado para isso. Devido a isso, tinha visão direta para o grupamento de alunos que
estavam em forma. Nesse momento, pôde observar o Cb FELIPE SILVA desferindo os golpes
(‘thor’) no Sd Padovani. No entanto, não observou a questão do turno estar de cabeça baixa.
O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) O senhor viu o porquê que isso sucedeu?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
(...)
MPM: (...) Como é que era o desempenho do ofendido quando o senhor esteve no curso?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O desempenho dele não era bom (...). Ele era recruta. Então, basicamente,
ele não sabia tudo.
MPM: (...) O senhor viu alguém exigir que ele fosse desligado, que ele pedisse desligamento
do curso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) boa parte dos instrutores, eles chegavam e falavam para ele
pedir para sair, que ele não ia conseguir formar, basicamente isso daí (...).
MPM: O senhor viu, por acaso, especificamente, em algum momento, o Cb Felipe Silva e o Sd
Almeida, algum dos dois pedindo para ele ou exigindo que ele pedisse desligamento?
TESTEMUNHA: Sim, eles iam, falavam com ele, falavam para ele sair, que ele tem que pedir
para sair, que ele não vai formar. Às vezes, falavam com os alunos, para os alunos também
falar para ele pedir para sair, que ele tinha que sair, algo assim, porque senão o curso ia
piorar de alguma forma.
(...)
DPU: E com relação ao outro evento, que realmente aí eu não consegui entender a dinâmica
de em que local o senhor estaria?
TESTEMUNHA: É que quando a gente fala passadiço, é uma área elevada por baixo da área
da formatura da companhia. Eu não sabia medir em metros (...). É próximo aos 10 metros,
mas eu acho que é menos. Deve ser uns 8, por aí. Não é uma visão muito longe, não é longe.
DPU: E outras pessoas estavam com o senhor naquele momento?
TESTEMUNHA: O único que estava comigo, em cima do passadiço com a cautela de
material, no caso era o 01, que era o Sd Volniclei. Só que quando ocorreu esse fato do Cb
FELIPE SILVA ter dado os ‘thor’, eu olhei e falei para o Voniclei ‘não olha’. E falei para ele
continuar contando o material.
DPU: O senhor fala ‘os golpes’. Teriam sido mais de um?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DPU: Quantos teriam sido?
TESTEMUNHA: Não sei dizer, não cheguei a contar.
DPU: (...) o senhor escutou alguém reiteradamente chamando o Sd Padovani pelo nome de
guerra dele? Assim, especificamente a ele?
TESTEMUNHA: Especificamente a ele, eu não cheguei a reparar isso não (...).
JUIZ: (...) quando o senhor fala que não era com todos, mas era com alguns, o senhor faz
referência a essa pressão dos instrutores em relação ao corpo de alunos?
TESTEMUNHA: (...) Eu quis dizer que parte dos instrutores que queriam que alguns alunos
saíssem, pressionavam esses alunos para que eles pedissem para sair de alguma forma. Eles
eram mais pressionados que o resto do turno (...).
JUIZ: (...) Em relação aos xerifes, recebiam peso adicional ou não?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Todos os xerifes recebiam peso adicional para eles saberem comandar o
turno (...)”; e
3) Sd Ex Daniel Alves Campos da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor prestou um depoimento no IPM (...) que deu origem a esse processo
(...). O senhor se recorda desse depoimento?
TESTEMUNHA: Recordo, sim.
MPM: Tem alguma coisa a corrigir, acrescentar, reparar no depoimento?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: (...) em nenhum momento, o Cb FELIPE SILVA teria dado essa ordem pro turno
abaixar a cabeça?
TESTEMUNHA: Nenhum momento, eu não presenciei.
MPM: (...) ele poderia ter dado a ordem pra uma parte do turno?
TESTEMUNHA: Não, todos juntos.
MPM: (...) O que é ‘thor’?
TESTEMUNHA: (...) é como se fosse um soco na cabeça. Na parte de cima da cabeça (...) é
como se fosse uma gíria.
MPM: E por que essa gíria é usada? Esse golpe costuma ser dado?
TESTEMUNHA: Não, não costuma ser dado, não.
(...)
MPM: O senhor já viu acontecer? Alguém desferindo o ‘thor’?
TESTEMUNHA: Já.
MPM: Mas nessa oportunidade não?
TESTEMUNHA: Nesse momento, eu não presenciei, não.
MPM: Nesse dia 4, o senhor se recorda se o ofendido Sd Padovani estava como xerife?
TESTEMUNHA: Lembro, sim. Estava, sim.
MPM: (...) E como é que foi o desempenho dele como xerife nesse dia?
TESTEMUNHA: Na verdade, em si, o xerifado dele em si inteiro, foi ruim.
MPM: O senhor viu o Cb FELIPE SILVA falando pra ele que ele tava ‘bizonhando’?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
MPM: (...) Algum instrutor chamou a atenção dele? (...)
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não me recordo.
MPM: (...) ele disse que teria acontecido esse fato, né? Todo mundo abaixou a cabeça e o Cb
FELIPE SILVA teria dado um ‘thor’ na cabeça dele. E o senhor disse que isso não aconteceu.
O senhor tem ideia de porque ele teria inventado isso?
TESTEMUNHA: Não faço a mínima ideia.
(...)
MPM: Mas por que o senhor diz isso? Porque havia pressão pra ele sair do curso?
TESTEMUNHA: Havia sim.
(...)
MPM: (...) Como é que era o desempenho do Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Antes dele ser xerife, ele não aparecia muito no curso. Quando virou xerife,
começou a aparecer. E aí a gente começou a ver que ele era ruim. Ruim no sentido de não
saber dar voz de comando, não saber resolver situações que o instrutor pedia.
MPM: E aí, por causa disso, começou a pressão sobre ele?
TESTEMUNHA: Por causa disso, começou a pressão (...) para que ele se desligasse.
(...)
MPM: O Sd Padovani era antipatizado por outros alunos? (...)
TESTEMUNHA: Não (...)
(...)
DPU: (...) especificamente, neste curso (...) o único que o senhor se recorda que estava com
desempenho baixo era o ofendido, o Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. É porque ele ficou bastante tempo no xerifado (...) Uma semana,
duas semanas.
DPU: (...) o que significa estar no xerifado? (...)
TESTEMUNHA: Ele vai ser o ‘linha de frente’ do turno. (...)”.
Nessa mesma oportunidade, foram inquiridas as seguintes testemunhas
arroladas pela Defensoria Pública da União, as quais foram contraditadas pelo Órgão
Ministerial, cujo pleito foi recebido pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
como “arguição de parcialidade” e, em seguida, deferido, na forma do § 2º do artigo 296 do
Código de Processo Penal Militar:
1) Sgt Ex Guilherme Pereira do Nascimento, que afirmou:
“(...) DPU: (...) como foi o desempenho do Sd Padovani no curso? (...)
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) era um soldado que vinha desempenhando algumas funções já no curso
(...) mas era um soldado que a gente via que às vezes, durante um TFM, ele não demonstrava
tanto interesse ou durante as instruções ele de vez em quando cochilava um pouco (...), a
equipe em geral percebeu isso e veio ao caso de tornar ele xerife. Não foi só com ele. O curso
em si tem essa fase de assumir o xerifado.
DPU: (...) esse desempenho aquém do esperado seria por limitações físicas (...) ou era algo do
ponto de vista disciplinar? (...)
TESTEMUNHA: Questão física não, e sim questão disciplinar.
DPU: (...) outros alunos também tiveram desempenho aquém?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...).
DPU: (...) o que mudou, ouse mudou algo, a partir do momento em que o Sd Padovani se
tornou xerife?
TESTEMUNHA: No curso em si, na função de xerife, ele exerce várias funções durante o dia,
assim como apresentação da tropa para o instrutor, para início de instrução, para início de
TFM, término de instrução, tudo é o xerife que faz (...)
DPU: (...) como é que houve o desempenho do Sd Padovani quando ele tinha que exercer
essas atividades?
TESTEMUNHA: (...) ele ficava muito travado (...), a equipe ia, conversava com ele, ensinava
o jeito certo de ele fazer, aí ele repetia, fazia certo, aí iniciava a instrução, depois apresentava
o turno para término de instrução, travava de novo, aí voltava, a equipe orientava e ficou
assim nesse período que ele ficou de xerife.
DPU: (...) o que teria acontecido e se o senhor viu de fato ou não viu, o réu FELIPE SILVA
agredindo o ofendido?
TESTEMUNHA: (...) não vi em nenhum momento o réu FELIPE SILVA executar esse tipo de
golpe (...)
(...)
MPM: (...) especificamente sobre um trecho do seu depoimento. O senhor é perguntado ‘se no
dia 4 de julho, como membro da equipe de instrução, acompanhou a atividade de desacautelar
material dos alunos do CFC, do curso de formação de cabos, realizado na segunda
companhia por volta das 10h. Respondeu que sim, porém a atividade era uma cautela de
material para a instrução na qual o depoente era o instrutor’. O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) me corrija se eu estiver errado, que nessa atividade o desempenho do Sd Padovani
foi um desastre?
TESTEMUNHA: Foi aquém. Ele não conseguiu apresentar a tropa. Depois de ser orientado,
ele conseguiu (...)
MPM: (...) em relação a isso, a única consequência foi que o senhor e o Cb FELIPE SILVA só
deram orientações para ele, é isso? Os senhores conversaram com ele e deram orientações
para ele?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Orientamos a ele a como se fazer da maneira certa, como apresentar a tropa
da maneira certa, para início de instrução.
(...)
MPM: (...) O Sd Padovani se formou? Apesar desse desempenho?
TESTEMUNHA: Se formou.
MPM: Por que colocar um aluno com um desempenho tão ruim como xerife do turno?
TESTEMUNHA: Então, esse é um processo do curso em si. O curso em si coloca militares na
liderança porque em uma futura operação ou alguma coisa do tipo, eles vão executar essa
função. Comandando uma esquadra, ou cautelando algum material, ou auxiliando em alguma
coisa. Então, um dos processos do curso é ele passar por um xerifado. Qualquer tipo de aluno
passa por esse xerifado. Isso aí é do curso em si.
MPM: (...) E os alunos também se incomodavam, também ficavam irritados com o
desempenho dele?
TESTEMUNHAS: Sim, senhor.
(...)
JUIZ: (...) o aluno lá, instruendo no senhor, ele é muito ruim, ele é o pior do curso. O
desligamento dele, se ele vai passar ou não, ele é obrigado a pedir voluntariamente o
desligamento ou a não aprovação dele se dá no final do curso, quando o senhor coloca lá
insuficiente? O senhor ou a equipe do senhor (...) Os senhores pressionavam a que ele se
desligasse do curso?
TESTEMUNHA: Obrigando a gente não obrigava ninguém (...) A gente orientava durante os
dias (...)
JUIZ: (...) O senhor não presenciou nenhuma pressão? (...) Para desligar.
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: (...) O senhor sabe me dizer se é comum reter alguém durante a madrugada para que
essa pessoa peça o desligamento do curso? (...) separado. Reter alguém num canto,
aguardando ela pedir o desligamento do curso? (...)
TESTEMUNHA: Eu não presenciei nenhuma atitude dessa (...) Nem tomei ciência depois.
MPM: (...) o senhor já disse claramente, e está no seu depoimento, que o Sd Padovani tinha
um desempenho muito ruim (...). No final, assim, os que não pediram o desligamento, o que
está tendo um desempenho muito ruim, ele é reprovado? É possível ser reprovado no curso de
informação de cabos?
TESTEMUNHA: Não sei informar o senhor (...) Eu sei que o aluno que chega no final abaixo
da nota 5, ele é insuficiente (...) Aí ele não é aprovado.
MPM: E como é que o Padovani, que era tão ruim, como é que ele chegou ao final do curso?
Ele foi aprovado no curso?
TESTEMUNHA: Ele foi aprovado e formou (...)”; e
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Cb Ex Paulo Oliveira de Andrade, que afirmou:
“(...) DPU: (...) o senhor, por favor, dá um panorama geral com relação a esse curso em que o
Sd Padovani participou, qual que foi o desempenho dele? Como é que era o desempenho dele
antes de ele se tornar xerife? Como é que foi o desempenho dele depois de ele se tornar
xerife?
TESTEMUNHA: Então, antes de ele ser xerife, ele estava bem ‘embaçado’ no meio do curso,
né? Na verdade, eu nem via ele no curso. Aí, quando a gente colocou ele em posição de xerife,
a gente percebeu que ele tinha um baixo desempenho. Não conseguia dar um comando de voz
ali para o turno e tal, não sabia tirar as faltas e nada. Aí o desempenho dele, quando ele foi
colocado na posição de xerife, aí já foi muito baixo.
DPU: Ele foi o único que teve um desempenho baixo?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: (...) O senhor chegou a presenciar algum tipo de violência sendo perpetrada pelo Cb
FELIPE SILVA com relação ao Padovani?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: (...) O senhor se lembra do dia em que houve essa (...) interação entre o Cb FELIPE
SILVA e o Sd Padovani? O senhor estava presente no dia?
TESTEMUNHA: Eu estava presente (...). Então, toda vez que vai acontecer uma instrução no
curso, o xerife apresenta a tropa para um instrutor, para o instrutor saber se está todo mundo
em forma, se tem alguém na falta, se não tem. E o Padovani estava xerife e ele não estava
conseguindo apresentar a tropa para o instrutor, que era o Sgt Guilherme. E aí o Cb FELIPE
SILVA orientou ele verbalmente, aí a tropa voltou, apresentou de novo e ele não conseguia. E
o Cb FELIPE SILVA orientou ele somente verbalmente.
DPU: Houve algum tipo de contato físico entre eles? Houve algum entrevero? Algo que
pudesse ser classificado como uma agressão de um com relação ao outro?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
DPU: (...) O próprio ofendido falou que estava com duas mochilas. Esse peso a mais que se
tornou a segunda mochila teria sido isso?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: (...) Com relação ao último fato mencionado pelo Ministério Público, o senhor chegou a
presenciar algum tipo de agressão que teria sido perpetrada pelo Sd VITOR MENDES
AMÂNCIO contra o Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: (...) Quem usa o golpe ‘thor’?
TESTEMUNHA: Geralmente, antigamente, o ‘thor’ era usado quando o militar errava alguma
coisa, não conseguia fazer o que era mandado. Explicando mais ou menos assim para o
senhor, era mais ou menos isso (...)
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Antigamente, quando?
TESTEMUNHA: Em 2020, que foi o meu ano de recruta.
MPM: O senhor sofreu ‘thor’?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E a equipe de instrução do curso de cabo não usava ‘thor’?
TESTEMUNHA: Não, a gente foi orientado pelo comandante do batalhão a não usar isso
mais. É há uns anos já que isso não acontece mais no Exército (...).
(...)
MPM: (...) Esse evento que o senhor narrou em que o Sd Padovani errou (...) e aí foi orientado
pelo Cb FELIPE SILVA. O turno estava lá e ele errou na condição de xerife e foi orientado
pelo Cb FELIPE SILVA (...). A pessoa que está no passadiço tem visão desse local onde estava
o turno? Onde o Cb FELIPE SILVA deu a sua orientação?
TESTEMUNHA: Tem a visão, sim.
MPM: (...) O que ele ganharia acusando a equipe de instrução de agressões nesse momento se
ele ainda estava no curso? Não ia ser mais cobrado?
TESTEMUNHA: (...) eu não faço a menor ideia do que ele ganharia com isso (...), mas eu
acredito que pela cobrança ele teve uma revolta emocional contra a equipe de instrução.
Agora, o que ele ganharia tentando prejudicar, não sei (...)
(...)”.
A requerimento do Ministério Público Militar, no dia 27 de fevereiro de 2025,
por intermédio do Ofício n.º 010 – Seç Ap As Jurd/S1/28º BI Mec, o 28º Batalhão de
Infantaria Mecanizado encaminhou a Ficha do Atendimento Médico a que se submeteu o Sd
Ex Luiz Felipe Pereira Padovani em 15 de julho de 2024, às 21h18min, consignando que:
“(...) QUEIXA PRINCIPAL E DURAÇÃO: “Dor no joelho esquerdo” há 10 hrs
(...)
Joelhos sem sinais flogísticos, sem sinais de lesão ligamentar (...)”.
Em 10 de março de 2025, estando os Acusados presentes e assistidos pela
Defensoria Pública da União, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela
Defensoria Pública da União, as quais foram contraditadas pelo Órgão Ministerial, cujo pleito
foi recebido pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército como “arguição de
parcialidade” e, em seguida, deferido, na forma do § 2º do artigo 296 do Código de Processo
Penal Militar, a saber:
1) Cb Ex Weuller Henrique da Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) sobre os fatos, o que o senhor sabe?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) na marcha, sobre o ocorrido, que o Sd Padovani, o aluno no curso de
formação de cabos, ele, na coluna de marcha, ele passou mal, por desidratação, e ele chegou
a desmaiar.
DPU: (...) Nesse curso, como é que estava o aproveitamento, o desempenho do Sd Padovani?
TESTEMUNHA: O aproveitamento do Sd Padovani estava abaixo da média, por não cumprir
as missões, e em relação ao estado físico dele, também ele estava abaixo da média. Então,
como ele tem esse indício de não ter o porte físico, ele nem deveria ter entrado no curso.
Então, aparentemente, ele já estava fraco no dia da marcha, ele não apresentou nada, nenhum
sinal para os instrutores. Então, no corrido da marcha, ele pode ter ficado fraco, foi o que
aconteceu e chegou a desmaiar por conta da desidratação.
(...)
MPM: (...) o que significa ‘thor’?
TESTEMUNHA: (...) é uma forma de corrigir o soldado aplicando um golpe na cabeça.
MPM: Isso era usado normalmente no curso?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...) ele acabou ali no último comando, em 2022, quando eu
ingressei. Então, foi abominada essa prática (...), sendo que teve reunião, que os instrutores
não deveriam usar esse tipo de comportamento.
MPM: Então, o senhor nunca viu isso ser usado?
TESTEMUNHA: Já vi (...) não durante o curso. Durante o curso, não vi. Mas já o vi em outros
momentos. (...)”.
2) Sd Ex Voniclei Carlos da Silva Morais, que afirmou:
“(...) DPU: (...) qual que era o rendimento do Sd Padovani neste curso de formação, em linhas
gerais? (...)
TESTEMUNHA: Ele não tinha um rendimento muito bom, por ser o primeiro ano dele, como
ele ainda era recruta, não tinha muito conhecimento do militarismo, mas, em relação à pessoa
em si, do meu ponto de vista, ele era um camarada bacana.
DPU: (...) o senhor chegou a presenciar essa conversa entre o ex-Sd VITOR MENDES e o Sd
Padovani?
TESTEMUNHA: (...) A única parte que eu vi foi só realmente o pessoal conversando e eles
estavam no meio, mas eu não presenciei a conversa.
DPU: (...) em todos os momentos que eventualmente o senhor teve a oportunidade de ver o Sd
VITOR MENDES e o ofendido. O senhor chegou a ver algum tipo de agressão sendo
perpetrada contra o Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...) em nenhum momento.
(...)
MPM: Estou perguntando isso porque no seu depoimento no inquérito, foi perguntado para o
senhor o seguinte ‘se o senhor presenciou o Sd VITOR MENDES agredir o Sd Padovani com
socos no peito e chute no joelho’. Aí o senhor respondeu ‘que não, que foi apenas uma
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conversa’. Se o senhor só viu isso de passagem, o senhor não tem certeza disso, concorda?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
(...)
MPM: (...) O senhor soube se algum dos soldados procurou o Sd Padovani para conversar
com ele sobre esse desempenho ruim?
TESTEMUNHA: Eu fui um deles. Eu cheguei a ter um momento no curso, bem no começo, que
eu cheguei, conversei com ele, expliquei para ele como que funcionava e falei para ele que
tudo que ele precisasse, se ele tivesse alguma dúvida de algo, ele podia chegar em mim e
perguntar que eu ia estar sempre ajudando ele.
MPM: Esse desempenho ruim dele no curso (...) se prolongou durante o curso todo?
TESTEMUNHA: Se prolongou.
MPM: (...) Ter um soldado com desempenho ruim no curso irritava os outros alunos?
TESTEMUNHA: Alguns, sim. Alguns ficavam bastante bravos pelo desempenho dele ruim (...),
acabavam falando que não estava gostando, que estava tendo desempenho muito ruim, que
estava acabando com o turno, estava fazendo com que o turno fosse um pouco prejudicado.
MPM: (...) Qual era o problema de ter um soldado com desempenho ruim?
TESTEMUNHA: O desempenho ruim afeta um pouco o turno, porque tem muitas atividades
que a gente faz que tem tempo para ser cumprida. E pelo desempenho ruim dele, ele acabava
não cumprindo o tempo. Isso acabava prejudicando a gente, porque a gente não conseguia
cumprir todas as missões. Tinha muita coisa que acabava ficando para trás sem ser feita por
conta do tempo. O pessoal ficava bravo por conta disso.
MPM: (...) Não tinha uma punição coletiva? Um soldado errava e todo mundo pagava? (...)
TESTEMUNHA: (...) Algumas vezes. Em relação a fazer flexão, correr (...)
MPM: (...) E o mau desempenho do soldado Padovani irritava também os membros da equipe
de instrução?
TESTEMUNHA: (...) Não sei dizer, senhor.
JUIZ: (...) teve algum comunicado de algum instrutor em relação ao Sd Padovani? ‘Ah, se o
Sd Padovani não desistir, todos irão pagar. Teve alguma coisa nesse sentido? (...)
TESTEMUNHA: (...) Não, senhor, não que tenha chegado até mim (...).
JUIZ: (...) O senhor e os demais integrantes do curso sofreram alguma punição coletiva em
razão do baixo desempenho do Sd Padovani? Fazer flexão, correr a mais?
TESTEMUNHA: Teve, teve duas vezes. Só que a cobrança foi para a gente dar volta no
‘garajão’, porque ele não estava acertando os comandos de voz em relação ao turno (...) foi
no início do curso (...)”.
3) Cb Ex Igor da Silva Araújo, que afirmou:
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) DPU: (...) com relação ao Sd Padovani, qual que foi o desempenho, o rendimento dele
neste curso?
TESTEMUNHA: (...) Não foi muito bom o desempenho dele no curso, não (...) o aluno (...) tem
que ter o conhecimento para responder a equipe de instrução, para fazer certas coisas, e ele
não tinha esse conhecimento, não fazia as coisas direito, tanto que refletiu no final, foi na nota
dele. Ele não tinha uma boa convença com os outros alunos, que a gente fazia questionários, e
ele se destacava negativamente, dentre os outros alunos. Aí a equipe de instrução filtra tudo
isso, e aí percebe, vai vendo qual aluno está tendo o melhor desempenho ou não, durante o
curso.
(...)
MPM: (...) O mau desempenho do Sd Padovani, que o senhor já mencionou aqui (...) irritava
os outros alunos?
TESTEMUNHA: Não sei dizer. Eu não sei como era a relação dele com os outros alunos. Eu
acho que não era muito boa, porque o desempenho dele não era bom e acabava prejudicando
um conjunto, né (...). Se um aluno se destaca muito negativamente, ele vai acabar
prejudicando o turno.
MPM: Tinha punição, assim, dessas punições corriqueiras em curso? Por exemplo, um dos
alunos errava (...) os outros recebiam punição, todo mundo vai ter que fazer reflexão. Havia
consequências diretas pelo mau desempenho do aluno?
TESTEMUNHA: Sim, havia. Quando essa situação acontecia, por exemplo, um aluno não
conseguiu apresentar o turno, o turno tinha que dar uma volta de novo (...) o curso é feito de
mochila, não é tão leve a mochila, e aí eles dão uma volta de novo, é cansativo para eles. O
aluno que está apresentando tem que ter um bom desempenho para não errar.
MPM: (...) Sempre nas atividades havia a presença de um oficial? Por exemplo, na marcha,
ele participava da marcha ou ele só participava ali da organização e ficavam só os
instrutores?
TESTEMUNHA: Não, ele participava também, mas não é toda instrução que tinha um oficial.
MPM: (...) quando um aluno não ia bem, isso irritava a equipe de instrução?
TESTEMUNHA: Não. Pra gente é totalmente profissional (...)
MPM: (...) o fato de ele ter se formado no curso, ele não vira automaticamente cabo? Ele pode
ter se formado com uma nota ruim?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E por que o soldado que está tendo um desempenho ruim, não pode ser desligado pela
equipe de instrução? (...)
TESTEMUNHA: A gente não desliga o aluno desse jeito. Ele é desligado por insuficiência
médica (...) ou ele mesmo poderia pedir pra ir embora, é assim. Se o aluno não pedir pra ir
embora, ele não sai (...) ou se ele não participa de uma taxa de instruções (...)
JUIZ: (...) sabe dizer se teve alguma punição coletiva em razão do baixo desempenho do Sd
Padovani?
TESTEMUNHA: Sim (...), ele foi xerife, ele errou ali, e aí o turno tem que fazer de novo.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Foi dado algum comunicado aos alunos que se o Sd Padovani não se desligasse do
curso, durante o curso, todos sofreriam uma punição coletiva?
TESTEMUNHA: Não. Eu não estava presente, não me lembro. (...); e
4) Cb Ex Gabriel Lima Nascimento, que afirmou:
“(...) DPU: (...) o senhor foi um dos alunos do curso de formação de cabos, correto?
TESTEMUNHA: Correto.
DPU: (...) o que o senhor pode dizer sobre o que os senhores sabiam, qual era o rendimento,
qual era a situação do Sd Padovani neste curso de formação?
TESTEMUNHA: No curso em geral, eu acho que ele tinha muita dificuldade, por conta de ele
ter feito o curso no primeiro ano dele. Ou seja, ele não sabia de muita coisa. Eu acho que ele
tinha muita dificuldade (...) Como ele era inexperiente (...) ele errava bastante (...)
DPU: (...) O Ministério Público, na denúncia dele, relata que teria tido uma conversa ou uma
discussão entre o VITOR MENDES e o Sd Padovani. O senhor se recorda de ter presenciado
uma conversa entre esses dois soldados?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, foi no alojamento.
DPU: (...) teve alguma agressão durante essa conversa?
TESTEMUNHA: Não, nenhuma.
DPU: (...) tinha mais alguém nessa conversa e sobre o que tratava essa conversa?
TESTEMUNHA: (...) nós tínhamos acabado de sair do rancho e o Padovani (...) tinha errado
a numeração do gorro dele. Aí, nós começou a meio que pagar lá, por causa desse ocorrido,
aí nós desceu para o alojamento pra se trocar (...). Aí, o VITOR MENDES e o Francisco (...)
chegou e foi falar com ele, que querendo ou não, é um erro bem iniciante fazer uma coisa
dessa.
DPU: (...) em algum momento (...) não só limitado a essa conversa, o senhor chegou a ver
alguma agressão sendo desferida ao Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: (...) houve aqui já depoimento de dois cabos que falaram sobre essa agressão que é
usada pra punir soldados, chamada ‘thor’. O senhor já viu isso sendo usado?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: (...) Apresentação do turno para cautela ou descautela de material para instrução da
atividade de posto de bloqueio de vias. O senhor estava nessa atividade?(...)
TESTEMUNHA: (...) Sim, senhor.
MPM: E aconteceu alguma coisa nessa atividade? O Padovani foi repreendido? (...) O senhor
se recorda de algum fato envolvendo o Padovani nessa atividade?
TESTEMUNHA: Não, não, senhor (...)”.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 4 de abril de 2025, a Organização Militar comunicou ao Juízo, por
intermédio do Ofício n.º 015 – Seç Ap As Jurd/S1/28º BI Mec, que os Réus foram licenciados
das fileiras do Exército Brasileiro, conforme consta na cópia do Aditamento n.º 03/S1 ao BI
n.º 42/28º BI Mec, de 28 de fevereiro de 2025, juntada aos autos.
Em 28 de abril de 2025, presentes os Acusados devidamente assistidos pela
Defensoria Pública da União, foram inquiridas as seguintes testemunhas do Juízo:
1) 2º Ten Med Ex Rafael Navero Cadurin, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor foi ouvido no curso do Inquérito Policial Militar (...). O senhor
confirma o depoimento?
TESTEMUNHA: Confirmo.
MPM: Na época dos fatos, qual era a sua função no 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada?
TESTEMUNHA: Médico (...).
(...)
MPM: (...) será mostrado ao senhor o exame de corpo de delito indireto (...) esse documento
aí é do dia 24 de julho (...). O senhor sabe dizer porquê que foi feito um exame de corpo de
delito indireto a se considerar que o relato do Sd Padovani dizendo que foi agredido com
socos no peito e chute na região do joelho esquerdo, se deu no dia 16 de julho? (...) Se o relato
foi no dia 16, a instalação do inquérito foi no dia 17, por que só foi feito um exame de corpo
de delito indireto no dia 24? (...)
TESTEMUNHA: (...) Não.
MPM: (...) eu queria só que o senhor confirmasse que esse exame de corpo de delito indireto
teve como base a ficha de atendimento de 15 de julho feita e assinada pelo senhor. É isso
mesmo?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) As extremidades o senhor registrou aí, né? (...) joelhos sem sinais flogísticos, sem
sinais de lesão ligamentar (...) isso significa que não tinha lesão? (...)
TESTEMUNHA: (...) Isso, ao exame físico não daria para ser constatada lesão (...)
MPM: (...) o exame de higidez física, ele está aí o registro do exame que foi realizado pelo Asp
Felipe Cecílio. Como o senhor vê aí, isso foi o exame realizado no dia seguinte (...) às
15h50min. Nesse exame (...) é dito o seguinte ‘é constatado edema em região posterior do
joelho esquerdo doloroso à palpação (...) equimoses em região de musculatura peitoral
bilaterais dolorosas à palpação’. Então, ele está registrando aqui lesões no joelho esquerdo e
no peitoral. E esse exame foi realizado no dia 16 de julho, às 15h50min. Eu queria entender,
do ponto de vista médico, como é que o soldado diz que foi agredido na manhã do dia 15, ele é
submetido ao exame pelo senhor na noite do dia 15 e o senhor diz que não tem lesão nenhuma.
E no dia seguinte ele tem lesão (...). Como o senhor pode explicar a diferença entre o meu
documento e o outro? (...)
TESTEMUNHA: (...) Eu não sei se o senhor pode chamar isso de contraditório, mas é um dia
de evolução (...) o que eu estou querendo dizer é que quando a gente pensa em lesão muscular,
a gente vê que a evolução do quadro é muito mais aparente após os dias. Então, por exemplo,
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

distensão muscular, edema muscular, a gente vê que no momento do primeiro atendimento, às
vezes a gente não consegue configurar a lesão. Com o passar do tempo, começa a aparecer a
equimose (...). Então, talvez na minha primeira avaliação eu não tenha... Eu não consegui
configurar a lesão, que o decorrer do passar do tempo, um pouco menos de 24h, poderia ter
aparecido a lesão. Isso está bem descrito na literatura também em relação à distensão
muscular.
MPM: Então, (...) o fato do senhor não ter registrado nenhuma lesão na noite do dia 15, isso
não é uma garantia de que ele não pudesse ter sido agredido na manhã do dia 15?
TESTEMUNHA: Não, de forma nenhuma (...)”;
2) Ten Ex Luis Alexandre Vedana da Costa, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Qual era o seu papel no curso de formação de cabos?
TESTEMUNHA: Eu era responsável por planejar as instruções, planejar o quadro de
instruções.
MPM: O senhor participava regularmente das atividades?
TESTEMUNHA: Participava em momentos centralizados, digamos assim, nos momentos das
medidas administrativas. Treinamento físico, avançar para as refeições. Nas instruções em si,
eu não ficava presente. Era um instrutor que assumia o turno e levava para a sua instrução,
cuidava da sua instrução.
MPM: Mas qual era a sua função oficial?
TESTEMUNHA: Eu era o auxiliar do coordenador. Eu era da 2ª Companhia, eu era o tenente
mais antigo e aí o Comandante de Companhia deixava comigo para conduzir as atividades do
curso de formação de cabos (...) o coordenador era o Comandante de Companhia, o Cap
Marcelo Maia.
(...)
MPM: Houve testemunhas que disseram que quando um dos alunos errava (...) isso trazia
consequências para os demais alunos. Tipo, eles tinham que refazer o exercício todos juntos,
ou eles tinham que refazer a atividade, ou havia aquele tipo de punição coletiva, todo mundo
tinha que pagar a flexão. Isso acontecia? Isso acontece no curso de formação de cabos?
Quando um aluno erra, há consequências para os outros?
TESTEMUNHAS: Não, não existe nenhum tipo de consequência em castigo físico. O que
acontece que o senhor citou seria a retificação da aprendizagem durante a instrução. Quando
o senhor erra e não alcança o objetivo, faz-se a retificação da aprendizagem. Às vezes, é
refazer a instrução, a pista, o que for.
MPM: (...) No curso de formação de cabos, o aluno só pode ser desligado a pedido, por
questões médicas ou por não participar de um número de determinadas atividades. É isso? A
equipe de instrução não pode desligar um aluno por mau rendimento?
TESTEMUNHA: Confere (...). A equipe de instrução não pode a critério próprio desligar
ninguém. Então, têm os objetivos a ser alcançados pelo instruendo, faltas na instrução.
MPM: (...) O senhor não teve conhecimento de nada disso na época, que o Sd Padovani
estaria sendo perseguido pelos instrutores e por parte dos alunos ou que estariam forçando
ele a se desligar do curso, tentando forçar ele a se desligar do curso?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, eu fui ter conhecimento dessa questão da suposta perseguição algum
tempo depois, na verdade (...).
(...)
DPU: (...) o senhor chegava a ter reuniões (...) com relação ao andamento dos alunos?
TESTEMUNHA: Sim, eventualmente eu perguntava dos instrutores após a instrução, se estava
tudo certo, se teve algum retorno positivo ou negativo. É de praxe sim. E eventualmente reunir
toda a equipe, seriam ali os tenentes e os sargentos (...) É conduta minha, eu gosto de fazer
isso, de reunir, de estar sempre pegando o feedback.
DPU: (...) a situação do Sd Padovani (...) em nenhum momento foi levado para o senhor a
situação ‘olha, nós temos aqui um aluno que é um aluno que está causando um certo
desconforto com a tropa, a tropa está tentando convencê-lo a melhorar’? (...)
TESTEMUNHA: Não, em relação ao Sd Padovani, nunca trouxeram para mim nenhuma
situação de que ele estava deixando a desejar em algo. Muitos deles às vezes têm dificuldade
mesmo na parte física, o Sd Padovani não é uma exceção (...) muitos ali demonstravam falta
de capacidade física (...) mas o rendimento das instruções nunca foi tratado pontualmente,
pelo menos não chegava a mim que o Sd Padovani não tinha condições de fazer o curso, se
formar, ou coisa desse tipo.
(...)
JUIZ: E o senhor não tomou ciência disso? Nem posteriormente?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Eu só liberei todo mundo para ir embora, e eu fui embora.
JUIZ: (...) o senhor não recebeu nenhuma reclamação em relação ao rendimento do Sd
Padovani? (...)
TESTEMUNHA: Não, senhor. (...)”; e
3) Sd Ex Marcos Felipe Francisco Vieira, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor se recorda de ter prestado declarações no inquérito? (...) Confirma
o que disse naquela oportunidade?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) o senhor foi citado pelo Sd Gabriel Nascimento. Ele disse o seguinte ‘Ele disse que
os alunos do curso tinham acabado de sair para o rancho e eles estavam retornando, e o
Padovani, que era o 59 na época, tinha errado a numeração do gorro dele (...). Aí nós
começamos a pagar lá, e depois nós descemos para o alojamento, para trocar e ir para o
TFM, a corrida. Aí o VITOR MENDES e o Francisco, o 05 e o 20, foram falar com ele, porque
era um erro bem iniciante, uma coisa dessas’. O senhor confirma que isso aconteceu? O
senhor e o VITOR MENDES foram conversar com o Padovani nessa oportunidade? Isso
aconteceu exatamente como dito pelo Gabriel Nascimento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Só estavam eu, o VITOR MENDES e o Padovani (...).
MPM: (...) O que vocês conversaram com ele?
TESTEMUNHA: Sobre o desempenho dele, que estava ruim durante o curso. E sobre o gorro
(...)?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) Essa conversa foi o quê? Foi tranquila ou foi uma discussão?
TESTEMUNHA: Foi tranquila (...) foi tempo de dois minutos (...) nenhum tipo de agressão.
MPM: O VITOR MENDES não agrediu o Padovani?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: O Padovani, no dia seguinte, apareceu com uma lesão no joelho, foi examinado,
apareceu com uma lesão no joelho e lesões no peitoral. Você não sabe como é que ele se
machucou?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Quando algum aluno errava, cometia algum erro durante o curso, o que acontecia com
os demais alunos? Se era um exercício, eles eram obrigados a refazer o exercício?
TESTEMUNHA: Positivo.
(...)
MPM: (...) O desempenho baixo do Sd Padovani irritava a equipe de instrução? (...)
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E irritava os demais alunos?
TESTEMUNHA: Positivo.
(...)
DPU: (...) LUIS FELIPE SILVA, o Victor Almeida e o VITOR MENDES, algum deles, em
algum momento, cometeu alguma agressão em face do Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)”.
Ato contínuo, os Acusados foram qualificados e interrogados, na seguinte
ordem:
1) ex-Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) por orientação do excelentíssimo defensor público federal, foi informado que
os acusados dessa ação penal militar, não responderão às perguntas formuladas pelo
Ministério Público Militar (...). Então, não haverá perguntas do Ministério Público Militar em
razão dessa orientação jurídica e faz parte da estratégia defensiva (...) o senhor participou do
curso de formação de cabos como aluno ou como como instrutor?
ACUSADO: Como aluno.
JUIZ: (...) No dia 4 de julho de 2024, por volta das 10h naquela questão da apresentação do
turno (...) a acusação fala que o Cb FELIPE SILVA teria dado uma espécie de um soco,
chamado ‘thor’, o senhor se recorda de ter visto isso? (...) esse soco teria atingido o Sd
Padovani.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu não me recordo, por causa que (sic) na época nós tínhamos uma, aqui chama
reserva de material, aí nessa reserva de material, ou toda semana ou todo dia, trocava, cada
um tinha que ter sua função. Aí nesse dia eu estava como acautelador de material, aí eu estava
dentro da reserva. Não cheguei a prestar atenção, não estava perto.
JUIZ: (...) a acusação relata que nesse dia 4 de julho, o Cb FELIPE SILVA teria dado esse
‘thor’ no Sd Padovani, mas antes ele teria dado uma ordem pra que todos abaixassem a
cabeça. O senhor se recorda de algo nesse sentido? Teve uma ordem nesse sentido?
ACUSADO: Não senhor.
(...)
JUIZ: A denúncia relata, ainda, que o Sd Padovani teria sido agredido pelo ‘VITOR MENDES
AMÂNCIO agrediu o ofendido com socos no peito e logo a seguir na saída do alojamento com
chutes no joelho esquerdo’. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
ACUSADO: Esse ocorrido não aconteceu. No dia que nós conversou (sic) no alojamento foi
em questão que (...) todo dia nós acordava (sic) era 4h30min, e 5h30min tinha que estar
pronto. Aí nós tinha que limpar o cerimonial, aí ele falou assim ‘eu tenho que costurar o
gorro’. Aí ele foi costurar o gorro, aí nós subiu (sic) pro rancho, aí no rancho os instrutor
plotou (sic) ele com o gorro número errado, e os instrutor mandou nós tipo dá a volta (sic).
Isso era tipo uma punição (...) aí nós tomou café (sic), e eles liberou nós (sic) para se trocar e
poder ir para o TFM. Aí na hora que teve TFM, nós tinha (sic) 5 minutos. Aí na hora que nós
subiu (sic) eu conversei com ele que todos os alunos estavam falando que ele estava com
desempenho ruim (...) que essa numeração no gorro aí não tinha como ele ter errado, sendo
que é o número dele, aí nós só conversou (sic). O Francisco tava na conversa. O Volniclei, que
era o 01, estava próximo (...) eu chamei o Padovani pra perto de mim, aí eu conversei com ele,
aí nós já desceu (sic) pro TFM.
JUIZ: O senhor então não praticou nenhuma agressão em relação ao Sd Padovani?
ACUSADO: Não, em momento nenhum relei a mão nele, nem nada (...) quando nós começou
(sic) no curso, eu era um dos que mais ajudava ele (...).
JUIZ: O senhor teve a oportunidade de ver dois médicos falando aqui que foi registrado
agressões no joelho. O senhor então poderia indicar o motivo dessas agressões? Ele falou com
o senhor? Alguém falou porque ele estava lesionado?
ACUSADO: Ele falou que isso tinha acontecido de manhã. Aí a gente fez (sic) todas as
instruções, tudo tranquilo. Ele conversou comigo, ainda (...) acho que deu umas 12h, 13h teve
um momento lá que ele pediu para sair do curso, ele não falou mais nada, pegou e saiu. Aí por
volta das 21h que ele foi sair do Batalhão (...) depois do ocorrido que ele falou que aconteceu
comigo e com ele, que foi no dia que ele pediu para sair.
JUIZ: Ele sofria algum tipo de perseguição pelos instrutores?
ACUSADO: Não era um tipo de perseguição, era um tipo de ‘para corrigir’, porque se está no
curso (...) era o primeiro ano dele, aí ele tinha que saber as coisas para ele poder tomar a
função dele depois quando ele virasse cabo, essa era a correção, para aprender e sair do
curso sabendo.
JUIZ: Vocês sofreram alguma punição coletiva em razão de uma falha do Sd Padovani
durante o curso de formação?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Algumas vezes. Igual foi na questão do gorro que eu comentei com o senhor: o
gorro dele estava errado, aí nós ia (sic) tomar café, aí os instrutor falava (sic) ‘dá mais uma
volta aí’. Aí nós dava (sic) mais uma volta. Essa aí era a punição - dar mais uma volta em tal
lugar.
JUIZ: E isso irritou o senhor em algum momento?
ACUSADO: Não. Jamais.
JUIZ MILITAR: Essa conduta que os instrutores tomavam de quando tinha algo de errado,
mandar dar volta, acontecia com outros soldados ou só o Padovani?
ACUSADO: Acontecia com vários soldados. Já aconteceu comigo quando eu errei, acontecia
com outras pessoas que eram xerife também.
DPU: (...) do modo de se portar do Padovani durante toda essa condução do curso, o que
você pode dizer sobre essa questão do aproveitamento ou da falta do aproveitamento dele?
ACUSADO: (...) era baixo. E por eu ser um dos mais antigos, eu acho que era o terceiro mais
antigo que estava no curso, eu sempre conversava com ele (...)”;
2) ex-Sd Ex Victor Henrique Sales de Almeida, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) por orientação técnica dada pelo excelentíssimo Defensor do Público Federal,
foi orientado aos acusados a não responderem indagações do Ministério Público Militar (...)
ACUSADO: (...) o senhor participou do curso de formação de cabos como instrutor ou aluno?
ACUSADO: Instrutor, auxiliar.
JUIZ: (...) O senhor viu alguma agressão praticada pelo FELIPE SILVA envolvendo o Sd
Padovani lá no dia 4 de julho?
ACUSADO: Não vi (...) acho que nessa instrução eu não tava presente.
(...)
JUIZ: (...) a acusação também relata que lá no dia 15 de julho de 2024, na parte da manhã,
por volta das 9h30, o Cb FELIPE SILVA teria comunicado aos alunos do curso de formação
de cabo se o Sd Padovani não se desligasse até meio-dia, os demais iriam pagar, ia sofrer uma
sanção aí coletiva, isso é verdade, isso é mentira?
ACUSADO: Não é verdade (...)
JUIZ: (...) Depois disso, o senhor sabe dizer se algum aluno procurou o Sd Padovani para
forçar que ele pedisse o desligamento do curso de formação de cabos?
ACUSADO: Não, também.
JUIZ: O senhor sabe dizer se o VITOR MENDES agrediu o soldado Padovani?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor sabe dizer se o Sd Padovani sofreu perseguição durante o curso de formação
de cabos?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não.
JUIZ: (...) o desempenho do Sd Padovani durante o curso de formação estava bom ou estava
ruim
ACUSADO: Estava ruim.
JUIZ: Os senhores chegaram a comunicar a algum superior falando que o desempenho dele
estava aquém do esperado, não estava de acordo com o que vocês esperavam? Comunicou
quem?
ACUSADO: Sim, Ten Vedana (...)
JUIZ: O senhor viu o depoimento do Ten Vedana hoje, né? Ele faltou com a verdade?
ACUSADO: Nesse sentido de que o desempenho dele estava mal, com certeza, porque não
fazia sentido a gente plotar ali, ver o que o desempenho está mal e não chegar na pessoa
necessária, né? (...) porque não fazia sentido só os instrutores ficarem sabendo que um aluno
está mal e ficar só entre a gente, porque o principal do curso ali, tudo que era feito, era
respaldado por ele. Ele era tipo o instrutor-chefe da instrução, de todos. Mesmo que ele não
acompanhava as instruções, algumas (...)
(...)
DPU: (...) Você considera que ocorreu, em algum momento, perseguição tendo como vítima o
Sd Padovani?
ACUSADO: Não (...)”; e
3) ex-Cb Ex LUIS FELIPE SILVA, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) fui alertado pelo excelentíssimo Defensor Público Federal, que por orientação
técnica, os acusados nessa ação penal não responderão as perguntas formuladas pelo
Ministério Público Militar (...) qual era a sua função no curso de formação de cargo?
ACUSADO: Eu era monitor (...) auxiliava os instrutores naquilo que fosse necessário.
JUIZ: (...) A acusação relata que lá no dia 4 de julho, o senhor teria proferido uma agressão
em face do Sd Padovani, teria dado um soco com o nome de ‘thor’, porque ele estaria
‘bizonhando’ e errando muito. Isso é verdadeiro, é falso?
ACUSADO: É falso, Excelência. Naquele dia em questão, nós estávamos nos preparando para
o turno se apresentar ao Sgt Guilherme, que era o instrutor daquela atividade, e ali alguns
minutos antes, como o Sd Padovani era o xerife do turno, eu estava ali junto ao turno,
mostrando para ele a maneira como seria feita essa apresentação, porque para dar entrada
em uma instrução, o turno tem que se apresentar. Aí eu estava ensinando a ele, ‘pagando bizu’
para ele, como se faz, porque ele já era um aluno que estava tendo dificuldade nessas
questões. E aí, chegando lá, ele errou diversas vezes (...) e ali na minha função de monitor, eu
fui orientá-lo. E assim fiz uma, duas vezes, três vezes, e então acabei sendo mais ríspido com
ele. Eu fui, sim, mais incisivo, aumentei o meu tom de voz, mas em momento algum encostei
nele ou agredi ele de certa forma (...)
JUIZ: O senhor deu alguma orientação para que todos os alunos abaixassem a cabeça nesse
dia?
ACUSADO: Em momento algum (...) nunca fiz isso.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Pablo Ribeiro de Oliveira foi ouvido aqui como testemunha de acusação. O senhor tem
algo contra esse militar?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Nesse dia, o senhor sabe me dizer se tinha alguém no passadiço?
ACUSADO: Sim, o Sgt Guilherme já tinha destacado uma série de militares para pegar, acho
que material, seria material para instrução.
(...)
JUIZ: (...) no dia 4 de julho, o senhor teria comunicado juntamente com o Sd Almeida que na
‘marcha 16 quilômetros’, noturna, o Sd Padovani seria desligado? O senhor fez esse
comunicado aos demais alunos do curso de formação de cabos?
ACUSADO: Não, em momento algum.
JUIZ: (...) Como que foi a escolha do xerife para essa atividade? E quem foi o xerife?
ACUSADO: (...) eu acho que já vinha do decorrer do dia, o Padovani já vinha como xerife. E
aí como a marcha em si é uma instrução, mas o turno tem essa instrução como eles cumprem o
expediente normalmente, com apenas um xerife, e assim não tinha trocado, então ele foi o
xerife no decorrer da atividade também na marcha.
(...)
JUIZ: A acusação relata também que, depois da marcha, o senhor teria forçado o Sd Padovani
a pedir o desligamento, o senhor fez isso?
ACUSADO: Não, senhor (...) O que ocorreu ao fim da atividade, o Ten Vedana liberou o turno
(...) e o Sd Padovani queria conversar comigo, como ele tinha pedido antes da marcha iniciar
(...) Eu não impedi ele de ir pro alojamento, não impedi ele de executar o restante da
atividade, a gente apenas conversamos (sic). Estava próximo ao turno (...) e próximo à área
da companhia, área comum da companhia, estava próximo de um plantão (...) Em momento
algum forcei ele a pedir o desligamento, ou vetei ele de fazer alguma coisa, momento algum.
JUIZ: E que horas que o Ten Vedana liberou os senhores?
ACUSADO: (...) acredito que foi próximo da meia-noite.
JUIZ: (...) E o senhor ficou conversando com ele até que horas?
ACUSADO: (...) acredito que foi um pouco depois que o turno foi para o alojamento, eu
liberei ele, acho que era próximo de 1h30min (...)
(...)
JUIZ: (...) então por que o Sd Padovani teria dito que o senhor teria dado um soco nele, que o
senhor teria retido ele até 2h30 da manhã, por que ele teria feito isso com o senhor? (...)
ACUSADO: (...) eu nunca tive nenhum problema com o Sd Padovani, ou com outro soldado
dentro da instituição, eu servi 7 anos, fui licenciado agora dia 28 de fevereiro de 2025, eu
nunca tive problema com nenhum outro soldado ou superior ou subordinado a mim nesse
tempo de serviço. Eu não entendo o porquê dessas acusações, em momento algum eu agredi
ele, em momento algum eu induzi ele a pedir o desligamento, e eu não entendo o porquê das
acusações também (...)
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Essa questão referente ao desempenho dele que estava aquém do esperado, o senhor
chegou a comunicar a algum superior?
ACUSADO: Cheguei, sim, senhor. Eu fiz um teste sociométrico, Excelência, algumas semanas
antes, se eu me recordo, tem um documento (...) no qual os próprios alunos, eles indicam
aqueles que têm mais dificuldade, aqueles que estão desempenhando melhor do que a quem, e
aí eles fazem isso através de voto, dentro do turno mesmo, os próprios alunos fazem essa
dinâmica. Essa avaliação. Essa avaliação, isso, eu fiz esse documento, e se destacou
negativamente o soldado Padovani, e um outro soldado também, que se destacou ali com
maior número de votos negativos, por assim dizer, e eu passei todos esses dados ao Ten
Vedana, que era quem eu me reportava.
JUIZ: O senhor teve a oportunidade de ver hoje o depoimento do Ten Vedana, né? E ele relata
que essa questão do desempenho a quem, do Sd Padovani, a ele não foi comunicado. Ele
mentiu, ele faltou com a verdade, e quando ele relata isso?
ACUSADO: (...) eu fiz o documento, eu realizei o teste junto da equipe de instrução, e eu
passei para ele (...) eu fiz esse documento, eu tenho um porte dele, e foi isso.
JUIZ: O senhor sabe dizer se o VITOR MENDES praticou algum tipo de agressão envolvendo
o Sd Padovani? Chute, no peito, no joelho, soco?
ACUSADO: Eu não sei dizer (...)
JUIZ: As testemunhas de acusação, principalmente aquele soldado que estava no passadiço
que relata ter visto o senhor dando um soco nele, chamado ‘thor’ o senhor tem algo contra
essa testemunha?
ACUSADO: Não, senhor (...) nós trabalhamos juntos, acredito, no ano de 2021 ou 2022,
trabalhamos juntos na primeira companhia operacional, nunca tive problema com o Sd
Ribeiro (...)
JUIZ: Então, ele não teria nenhum motivo para inventar uma história contra o senhor, eu
posso concluir assim?
ACUSADO: Bom, ele era um dos alunos do turno e eu era um monitor, talvez, em algum
momento, na função instruendo e instrutor, ele possa ter ganhado algum certo tipo de mágoa
de mim, eu não sei (...)
DPU: (...) Como é que foi o desempenho do Pablo nesse curso, o que você pode dizer com
relação a isso?
ACUSADO: Bom, ele não conseguiu concluir o curso por conta do aproveitamento físico, foi
feito um teste de avaliação física e ele acabou sendo reprovado, porque não atingiu o índice, e
aí isso se trata de um dos motivos de desligamento, foi o que aconteceu no caso dele.
(...)
DPU: (...) se tivesse havendo uma discussão acalorada, ou mesmo se o senhor tivesse, de uma
forma irrazoável, admoestando o ofendido, os que passavam por lá teriam percebido, teriam
como se notar?
ACUSADO: Com certeza, doutor.
DPU: (...) de fato, o relatado pelo Ten Vedana, em diversos pontos, ele destoou do que as
outras testemunhas, do que os próprios réus falaram (...) o que você pode falar sobre essa
situação, por favor?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: (...) a nossa função era ser olhos e ouvidos dos oficiais e sargentos que tocavam o
curso (...) Então, fazia algum tipo de atividade, nós anotávamos, anotávamos o desempenho de
todos os alunos e repassávamos. Então, a gente fazia relatórios, nós tínhamos o grupo da
equipe de instrução, nós mandávamos mensagem, acabou a instrução (...) E esse era o meu
contato com o Ten Vedana, que era basicamente a pessoa com quem eu me reportava.
DPU: Então, não faria sentido vocês estarem na linha de frente, vendo quem estava bom,
quem estava mal, e não repassar para ele?
ACUSADO: Não faria sentido.
DPU: (...) vocês chegaram a ficar indignados diante das circunstâncias, às vezes, não só
disciplinar, como até física, que acabava fazendo com que, em muitas atividades, o ofendido
ficasse aquém do esperado. Na sua visão, no seu entendimento, em algum momento teve
perseguição dele?
ACUSADO: De maneira alguma (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada
requereram.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu que fosse:
“(...) considerada parcialmente procedente a pretensão punitiva do estado, com a condenação
de Luis Felipe Silva, pela prática do delito inscrito no artigo 175 do Código Penal Militar, e
de Vitor Mendes Amâncio, pela prática do delito inscrito no artigo 209 do Código Penal
Militar, a absolvição de Victor Henrique Sales de Almeida, no que se refere à imputação do
delito inscrito no artigo 175 do Código Penal Militar, e a absolvição de todos os Acusados, no
que se refere à imputação do delito inscrito no artigo 146-A do Código Penal Militar (sic)
(...)”.
Já a Defesa Pública formulou os seguintes pleitos:
“(...) a) absolvição dos réus da prática do delito previsto no artigo 175 do Código Penal
Militar por insuficiência de provas, com fundamento no 439, “e”, do CPM;
b) absolvição dos réus da prática do delito previsto no artigo 146-A do Código Penal por
insuficiência de provas, com fundamento no 439, “e”, do CPM;
c) subsidiariamente, em caso de hipotética e improvável condenação,
c1) que sejam reconhecidas em favor dos réus todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
para o fim de fixar suas penas bases no mínimo legal;
c2) a desclassificação da conduta imputada ao réu VITOR MENDES para o delito previsto no
artigo 209 do Código Penal Militar;
c3) concessão em favor dos réus do benefício da suspensão condicional da pena (...)” (Grifos
no original).
Em 14 de julho de 2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 2ª CJM julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória contida na
Denúncia, a fim de:
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A) ABSOLVER o ex-militar LUIS FELIPE SILVA do crime previsto no art. 146-A do
Código Penal (intimidação sistemática – ‘bullying’), por maioria de votos, com fulcro no art.
439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.
B) CONDENAR o ex-militar LUIS FELIPE SILVA pelo crime previsto no art. 175 do Código
Penal Militar (violência contra inferior hierárquico), à pena final de 3 (três) meses de
detenção, por maioria de votos.
C) ABSOLVER o ex-militar VICTOR HENRIQUE SALES DE ALMEIDA dos crimes previstos
no art. 146-A do Código Penal (intimidação sistemática – bullying) e no art. 175 do Código
Penal Militar (violência contra inferior hierárquico), por unanimidade, com fulcro no art. 439,
“e”, do Código de Processo Penal Militar.
D) ABSOLVER o ex-militar VITOR MENDES AMÂNCIO do crime previsto no art. 146-A do
Código Penal (intimidação sistemática – bullying), por maioria de votos, com fulcro no art.
439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.
E) CONDENAR o EX-MILITAR VITOR MENDES AMÂNCIO pelo crime previsto no art. 209,
caput, do Código Penal Militar (lesão corporal leve), à pena final de 3 (três) meses de
detenção, por maioria de votos (...)”.
Em acréscimo, o Juízo de primeira instância consignou que:
“(...) Em razão da reprimenda não superar 2 (dois) anos de pena privativa de liberdade e por
estarem presentes os requisitos do artigo 84 do Código Penal Militar, é concedido o
beneplácito da suspensão condicional da execução Processo 7000239-89.2024.7.02.0002,
Evento 220, SENT1, Página 18 da pena privativa de liberdade para os condenados, com
período de prova de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:
a. Não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
b. Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
c. Não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente;
d. Se apresentar trimestralmente à sede deste Juízo ou a outro que lhe for designado.
Com fundamento no artigo 62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do STJ, em
caso de não cumprimento do sursis, é fixado o regime aberto para o cumprimento da sanção
penal, nos exatos termos do art. 33, §1º, c, do Código Penal.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de recorrer em liberdade, com
base no artigo 527 do Código de Processo Penal Militar (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 15 de julho de 2025,
tendo sido certificado o trânsito em julgado para a Acusação em 22 de julho de 2025 e, para o
Sd Ex Victor Henrique Sales de Almeida, em 29 de julho de 2025.
Por sua vez, a Defesa Pública interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação em 17 de julho de 2025, o qual foi recebido pela Juíza Federal da Justiça Militar da
União Dra. Vera Lúcia da Silva Conceição em 30 de julho de 2025.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição dos
Acusados, sustentando que “(...) as provas judiciais produzidas no presente caso concreto
não se mostram suficientes para se concluir, com a segurança jurídica que se espera e além
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de qualquer dúvida razoável, pela condenação dos apelantes (...)”, visto que, segundo a ótica
defensiva:
“(...) Da simples leitura dos depoimentos, é possível chegar à conclusão de que não há
consenso entre os relatos das testemunhas, com relação ao que teria ocorrido entre os
acusados e o ofendido. De fato, sequer entre as testemunhas arroladas pela acusação há
uniformidade entre o que teria realmente ocorrido durante os dias do curso de formação
referenciado em denúncia (...)”.
O Órgão defensivo sustentou, outrossim, que “(...) nenhum dos pontos
utilizados como fundamentos para a condenação, com a devida vênia, restou comprovado
como sendo responsabilidade dos acusados (...), razão pela qual “(...) desde já se pugna pela
absolvição dos delitos de violência contra inferior e lesão corporal (...)”. Mais para além, a
“(...) DEFENSORIA entende ser frágil o acervo probatório trazido pelo IPM e pela prova
oral, eis que em nenhum momento se comprova a efetiva participação dos réus na
empreitada criminosa descrita na denúncia (...)”.
Por fim, a Defesa requereu, subsidiariamente, “(...) a aplicação o princípio do
‘in dubio pro reo’ (art. 439, alínea ‘e’, do CPPM)”.
Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaçou os argumentos
defensivos, tendo pleiteado, ao final, a manutenção da Sentença condenatória ora hostilizada.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se “(...) pelo
desprovimento da presente Apelação, para que seja mantida in totum a r. Sentença
condenatória recorrida.” (Grifo no original).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, motivo pelo qual o Recurso
exclusivo da Defesa merece ser conhecido.
A propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios consolidaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer lecionam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas, oportunamente, no Recurso ou nas Razões
recursais, não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas essas considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15 de julho de
2025, que, por maioria de votos, condenou os acusados ex-Cb Ex LUIS FELIPE SILVA à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 175 do Código Penal Militar, e ex-
Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no
artigo 209, caput, do Código Penal Militar, ambos com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional incialmente aberto em caso
de cumprimento da reprimenda.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos fatos apurados nos presentes autos.
Os autos noticiam que, à época dos fatos, o Ofendido Sd Ex Luiz Felipe Pereira
Padovani e o Acusado Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO, figuravam como alunos do
Curso de Formação de Cabos (CFC) da 2ª Companhia de Fuzileiros Mecanizada do 28º
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Batalhão de Infantaria Mecanizado, sediado na cidade de Campinas-SP. Os autos igualmente
demonstram que o Acusado Cb Ex LUIS FELIPE SILVA integrava a equipe de instrução do
referido curso.
Diante do que revelam as apurações, em 4 de julho de 2024, por volta das
10h00min, o Ofendido, que exercia a função de xerife, quando da apresentação do turno para
cautela de material, foi agredido pelo Acusado Cb Ex LUIS FELIPE SILVA com socos na
cabeça, conhecidos como “thor”, em decorrência de o aluno estar “bizonhando”, ou seja,
errando comandos de voz, inclusive tendo seu gorro jogado ao chão.
Segundo o caderno probatório, à época do curso, o Ofendido tinha desempenho
abaixo do esperado e recomendado nas atividades de instrução, o que gerou
descontentamento por parte da equipe de instrução e de alguns alunos, circunstância que
acarretou animosidades e investidas contra o Ofendido para que desistisse do Curso de
Formação de Cabos.
Posteriormente, em mais um episódio de violência, em 15 de julho de 2024, o
então Cb Ex LUIS FELIPE SILVA emitiu um comunicado aos alunos no sentido de que, se o
Ofendido não fosse desligado até o meio-dia daquela data, todos os demais iriam “pagar” por
isso. Em consequência, após o Treinamento Físico Militar (TFM) no alojamento dos alunos,
o então Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO, em uma conversa não amistosa com o
Ofendido, transmitiu o comunicado do Corréu e o agrediu com socos no peito e chutes no
joelho esquerdo.
Em consequência, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
dos militares, a saber, o ex-Cb EX LUIS FELIPE SILVA, pelos delitos do art. 175 do CPM e
art. 146-A do Código Penal comum, além do ex-Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO, pela
prática do delito do parágrafo único do artigo 175 do CPM, c/c o art. 209 do referido Códex
e, em concurso de agentes (artigo 53 do Código Penal Militar) com os demais Denunciados e
com outros militares não identificados, do crime previsto no artigo 146-A do Código Penal
comum.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individualizada dos
Recursos, nos quais a Defesa requereu “(...) a absolvição dos apelantes, tendo em vista os
elementos aqui apresentados, com a reforma da r. sentença judicial (...)”, sob o ótica de que
as provas produzidas ao longo do processo “(...) não se mostram suficientes para se concluir,
com a segurança jurídica que se espera e além de qualquer dúvida razoável, pela
condenação dos apelantes (...)”, bem como das condutas individualizadas.
1. ex-Cb Ex LUIS FELIPE SILVA (art. 175, CPM: violência contra inferior
hierárquico):
Pesa em desfavor do Acusado ex-Cb Ex LUIS FELIPE SILVA a imputação de
praticar o delito de “violência contra inferior hierárquico”, fato este ocorrido em ambiente de
instrução militar, na manhã do dia 4 de julho de 2024, durante o Curso de Formação de Cabos
(CFC), tendo como vítima o Sd Ex Luiz Felipe Pereira Padovani, agredido na forma de
golpes na região da cabeça, usualmente conhecidos como “thor”.
O Recurso defensivo não merece acolhida.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas lições de Guilherme de Sousa Nucci, a norma incriminadora emoldurada no
art. 175 do Código Penal Militar “(...) tutela a administração militar, a autoridade e a
integridade física e moral do subordinado.” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 1ª ed. 2013. p. 242).
Ainda segundo o prestigiado doutrinador, “(...) praticar violência significa o
emprego de qualquer espécie de constrangimento físico, podendo constituir vias de fato
(empurrão, tapa) como também lesão corporal (produção de ferimento visível) (...)”. E, em
complemento, reforça: “(...) Não se justifica o uso dessa forma de coerção, sob qualquer
pretexto.” (ob. cit., p. 242).
Para a consumação do delito, pressupõe-se a relação de superioridade entre o
autor do fato e o ofendido e, nesse contexto, os autos revelam inconteste a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu, senão, vejamos.
Quanto à autoria e à materialidade, apesar de o Acusado não ter admitido a
prática delituosa em seu interrogatório, quando declarou em Juízo que “(...) Eu fui, sim, mais
incisivo, aumentei o meu tom de voz, mas em momento algum encostei nele ou agredi ele de
certa forma (...)”, o Ofendido, desde a fase inquisitorial, assim descreveu a conduta
perpetrada pelo Réu ao declarar em Juízo que:
“(...) JUIZ: (...) eu gostaria que o senhor me narrasse o maior detalhes possíveis, o que
aconteceu nesse curso de formação de cabos envolvendo esses militares citados
anteriormente, ok?
OFENDIDO: (...) eles estavam querendo me desligar o curso, estavam pedindo pra eu sair, daí
falaram que era pra até meio-dia eu sair do curso, entendeu? Daí eu não quis sair do curso
(...) e também teve a cena como Cb FELIPE SILVA. Eu também estava de xerife e daí eu não
estava conseguindo conduzir (...) com a voz de comando (...) aí ele acabou ficando um pouco
exaltado e daí começou a dar murro na minha cabeça, o famoso ‘thor’ (...)
JUIZ: (...) o senhor tinha alguma relação prévia com esses militares que estão sendo acusados
na data de hoje, tinha alguma desavença prévia, inimizade, os conhecia?
OFENDIDO: Negativo, não conhecia nenhum dos 3 (três).
MPM: (...) há um trecho da denúncia que diz o seguinte ‘em razão do baixo rendimento do
ofendido’, que é o senhor, ‘no decorrer do curso, do seu desempenho insuficiente nas
atividades inferior ao dos demais alunos e de problemas de relacionamento pessoal’, seu
ofendido com outros participantes, os três acusados aqui teriam em conjunto com outras,
outros integrantes da equipe de instrução e com outros alunos, eles ‘teriam adotado uma série
de comportamentos sistemáticos de intimidação, em alguns casos violentos, sem motivação
evidente, mas com possível propósito de fazer o ofendido desistir do mencionado curso de
formação de cabos’. Então, pelo que o senhor narrou aí nesse relatório inicial, isso
efetivamente aconteceu, né? Estavam pressionando o senhor pra deixar o curso, é isso?
OFENDIDO: Sim, senhor, sim.
MPM: Esses três episódios que o senhor narrou aí, nos três o objetivo seria fazer o senhor
desistir do curso?
OFENDIDO: Sim.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Essa intimidação era feita por algumas pessoas, mas aí eu pergunto, o senhor narrou
(...) o primeiro fato envolvendo um acusado, Cb LUIS FELIPE SILVA, foi o primeiro episódio
que o senhor narrou, né? (...) e no último episódio teria sido o Sd VITOR MENDES
AMÂNCIO, é isso?
OFENDIDO: Isso.
MPM: Eu queria que fosse exibido, Excelência, um documento manuscrito que tá na folha
eletrônica 13 do item 2 do evento 37 (...) esse documento foi o senhor que redigiu? O senhor
se acorda de ter escrito esse documento? O senhor confirma o teor desse documento?
Confirma.
OFENDIDO: Recordo (...) confirmo.
MPM: O senhor prestou depoimento no inquérito policial (...) confirma esse depoimento?
OFENDIDO: Confirmo.
(...)
MPM: O senhor por acaso já no IPM o senhor sofreu algum tipo de pressão pra que não
levasse à frente a sua representação, o que o senhor tinha falado?
OFENDIDO: Ah, um pouco, né? Muitos me procuraram, procuraram meu comando de fração,
falaram pra mim deixar (sic) de lado. Daí, foi pra frente isso daí (...)
MPM: O que, o que aconteceu exatamente na manhã do dia 4? O senhor falou que o senhor
tava de xerife (...) como foi essa interação aí com o Cb LUIS FELIPE SILVA?
OFENDIDO: (...) Eu estava de xerife, daí ele pediu pra eu conduzir o turno para o pátio da
companhia, pra desacautelar os materiais de PBCV, e daí eu não consegui, por causa da
minha voz de comando, estava um pouco nervoso, estava errando demais, daí ele acabou
ficando estressado, e acabou efetuando soco na minha cabeça (...) depois jogou meu gorro no
chão (...)
(...)
JUIZ: (...) Em relação ao primeiro episódio, aquele episódio que o senhor narrou aí, num soco
de cima para baixo, que o senhor mencionou aí de ‘thor’. Antes de o senhor sofrer esse soco, o
cabo ou algum militar deu alguma ordem para a tropa?
OFENDIDO: Deu. Para olhar para baixo.
JUIZ: (...) Ele já tinha dado essa ordem em outra oportunidade, no curso de formação de
cabos, para que outros militares olhassem para baixo?
OFENDIDO: Não.
JUIZ: Quando ele deu essa ordem de olhar para baixo, tinha algum sargento próximo?
OFENDIDO: Tinha o Guilherme Pereira.
JUIZ: Esse sargento presenciou esse soco?
OFENDIDO: Presenciou.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Ele disse o motivo, porque ele estaria desferindo esse soco no senhor?
OFENDIDO: Não.
JUIZ: Só para ficar claro, quem deu esse soco no senhor, no primeiro episódio?
OFENDIDO: Cb FELIPE SILVA.
JUIZ: O sargento não repreendeu imediatamente o cabo? Ficou em silêncio, saiu da sala? O
que ele fez?
OFENDIDO: Ele ficou em silêncio. Acho que era vontade dele também de fazer isso, mas ele
ficou meio receoso de fazer.
JUIZ: Após o senhor sofrer esse soco, a tropa deu risada? Ficaram em silêncio?
OFENDIDO: A tropa nem sabia o que fazer (...) ficaram em silêncio (...)” (Grifos nossos).
A testemunha ex-Sd Ex Pablo Ribeiro de Oliveira, também aluno do Curso,
corroborou a versão apresentada pelo Ofendido, ao afirmar em Juízo que:
“(...) MPM: (...) Você prestou um depoimento no inquérito policial militar que deu origem a
esse processo no dia 1º de agosto de 2024 (...) o senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: Confirmo.
MPM: (...) Eu vou ler um trecho aqui do depoimento e o senhor vai me dizer se o senhor
confirma (...) perguntado para o senhor se no dia 4 de julho de 2024, por ocasião da
apresentação do turno para desacautelar material na 2ª Companhia, por volta das 10h,
presenciou o Cb FELIPE SILVA ordenando ao turno que abaixasse a cabeça e após isso
desferindo golpe chamado de ‘thor’ na cabeça do Sd Padovani. Aí o senhor respondeu essa
pergunta que sim, porém a atividade se tratava de uma cautela de material. Nesse caso, o
senhor diz que estava no passadiço da 2ª Companhia realizando a conferência do material por
ter sido escalado para isso. Devido a isso, tinha visão direta para o grupamento de alunos que
estavam em forma. Nesse momento, pôde observar o Cb FELIPE SILVA desferindo os golpes
(‘thor’) no Sd Padovani. No entanto, não observou a questão do turno estar de cabeça baixa.
O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) O senhor viu o porquê que isso sucedeu?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
(...)
MPM: (...) Como é que era o desempenho do ofendido quando o senhor esteve no curso?
TESTEMUNHA: O desempenho dele não era bom (...). Ele era recruta. Então, basicamente,
ele não sabia tudo.
MPM: (...) O senhor viu alguém exigir que ele fosse desligado, que ele pedisse desligamento
do curso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) boa parte dos instrutores, eles chegavam e falavam para ele
pedir para sair, que ele não ia conseguir formar, basicamente isso daí (...)
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor viu, por acaso, especificamente, em algum momento, o Cb Felipe Silva e o Sd
Almeida, algum dos dois pedindo para ele ou exigindo que ele pedisse desligamento?
TESTEMUNHA: Sim, eles iam, falavam com ele, falavam para ele sair, que ele tem que pedir
para sair, que ele não vai formar. Às vezes, falavam com os alunos, para os alunos também
falar para ele pedir para sair, que ele tinha que sair, algo assim, porque senão o curso ia
piorar de alguma forma.
(...)
DPU: E com relação ao outro evento, que realmente aí eu não consegui entender a dinâmica
de em que local o senhor estaria?
TESTEMUNHA: É que quando a gente fala passadiço, é uma área elevada por baixo da área
da formatura da companhia. Eu não sabia medir em metros (...) É próximo aos 10 metros, mas
eu acho que é menos. Deve ser uns 8, por aí. Não é uma visão muito longe, não é longe.
DPU: E outras pessoas estavam com o senhor naquele momento?
TESTEMUNHA: O único que estava comigo, em cima do passadiço com a cautela de
material, no caso era o 01, que era o Sd Volniclei. Só que quando ocorreu esse fato do Cb
FELIPE SILVA ter dado os ‘thor’, eu olhei e falei para o Volniclei ‘não olha’. E falei para ele
continuar contando o material.
DPU: O senhor fala ‘os golpes’. Teriam sido mais de um?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DPU: Quantos teriam sido?
TESTEMUNHA: Não sei dizer, não cheguei a contar.
(...)
JUIZ: (...) quando o senhor fala que não era com todos, mas era com alguns, o senhor faz
referência a essa pressão dos instrutores em relação ao corpo de alunos?
TESTEMUNHA: (...) Eu quis dizer que parte dos instrutores que queriam que alguns alunos
saíssem, pressionavam esses alunos para que eles pedissem para sair de alguma forma. Eles
eram mais pressionados que o resto do turno (...)” (Grifos nossos).
Portanto, a despeito de a Defesa ter sustentado não ser “(...) crível que somente
uma testemunha, dentre diversos indivíduos que se encontravam passando naquele momento,
tivesse visto o suposto fato criminoso (...)”, esse argumento não merece ser acolhido.
Afinal, se, por um lado, algumas testemunhas afirmaram em seus depoimentos
prestados em Juízo que “(...) Nesse momento, eu não presenciei, não (...)” (Sd Ex Daniel
Alves Campos da Silva), que “(...) não vi em nenhum momento o réu FELIPE SILVA
executar esse tipo de golpe (...)” (Sgt Ex Guilherme Pereira do Nascimento), que “(...) Não
(...)” presenciou o “thor” (Cb Ex Paulo Oliveira de Andrade), ou mesmo que “(...) Já vi (...)
não durante o curso. Durante o curso, não vi. Mas já o vi em outros momentos (...)”,
referindo-se ao “thor” (Cb Ex Weuller Henrique da Silva), ainda assim, essa circunstância
não conduz à conclusão de que a conduta delituosa não tenha sido perpetrada pelo Acusado,
notadamente porque, a uma, o tipo penal incriminador não exige um número mínimo de
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhas que tenham presenciado o fato e, a duas, o testemunho prestado pelo ex-Sd Ex
Pablo Ribeiro de Oliveira, além de contundente, corroborou integralmente a versão
apresentada pelo Ofendido, sendo, pois, suficientemente apto a comprovar o delito.
Tampouco se poderia admitir a alegação defensiva dando conta de que o
Ofendido e o ex-Sd Ex Pablo Ribeiro de Oliveira teriam agido deliberadamente com a
intenção de incriminar o Réu, notadamente referindo-se ao Relatório elaborado pelo
Encarregado do Inquérito Policial Militar no sentido de que “(...) há possibilidade de o relato
ter sido tendencioso devido à proximidade da testemunha com o ofendido e a um possível
rancor com a equipe de instrução do CFC (...)”.
Não desconheço o fato de que, durante a instrução processual, o próprio Órgão
ministerial fez proposição tendente a desobrigar as testemunhas a prestarem o compromisso
de dizer a verdade. Nada obstante, ainda que compreenda o contexto do pedido, é inegável
que o Magistrado de primeiro grau, com absoluta precisão, deferiu em parte o pleito,
ressalvando que, enquanto testemunhas, o compromisso de dizer a verdade é uma obrigação,
porém, ressalvou aos depoentes o direito à não autoincriminação.
Portanto, cogitar da hipótese acima alegada seria o mesmo que fazer tábula rasa
do procedimento de apuração, bem como da própria instrução processual, mormente quando
o testemunho prestado pelo ex-Sd Ex Pablo Ribeiro de Oliveira foi precedido do
compromisso de dizer a verdade, na forma do art. 352 do Código de Processo Penal Militar e
este, por sua vez, afirmou categoricamente ter visto o Acusado desferir o golpe chamado
“thor” no Ofendido, circunstância suficientemente apta e idônea para configurar o delito em
exame.
Ainda sobre essa convicção, a despeito da alegação defensiva de que a
testemunha ocular era próxima do Ofendido, por trabalhar no mesmo setor, bem como que
também não obteve desempenho satisfatório na instrução militar, não há nenhuma evidência
nos autos de que o ex-Sd Ex Pablo Ribeiro de Oliveira teria forjado o seu depoimento
simplesmente por sentir-se em situação semelhante àquela do Sd Ex Luiz Felipe Pereira
Padovani, até porque, se assim o fosse, estaria cometendo, em tese, o delito de falso
testemunho.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação Criminal n.º 7000384-45.2023.7.00.0000 (DJe: 14.11.2023)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM.
CRIME COMISSIVO E POR OMISSÃO. TREINAMENTO MILITAR. AGRESSÃO FÍSICA.
ALEGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS
APELOS. DECISÃO UNÂNIME.
Comete o crime de violência contra inferior, previsto no art. 175, por omissão, por força do §
2º do art. 29, ambos do CPM, os militares, então responsáveis pela fiscalização e execução de
treinamento realizado em pista de progressão noturna, que deixam de intervir diante das
agressões físicas, mais especificamente açoites de varas, praticadas contra os instruendos
durante o referido treino, por seus auxiliares, os quais, em razão das referidas agressões
praticadas, respondem também pelo mesmo delito.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Certamente, as negativas dos fatos pelos acusados são totalmente dissonantes das declarações
prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas arroladas pelo MPM. No mais, os açoites contra
os instruendos jamais poderiam ser vistos pelos acusados como um simples meio de
alinhamento de conduta de subordinado ou como algo inerente à atividade militar, em especial
o treinamento realizado na mata, principalmente ante à ordem expressa do Comandante da
tropa proibindo “trotes” e “agressões físicas”.
Desprovimento dos apelos. Decisão unânime.” (Grifo nosso); e
“Apelação Criminal nº 7000645-44.2022.7.00.0000 (DJe: 06/11/2023)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA (...) ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
TIPO DOLOSO. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. DOLO
AFERIDO MEDIANTE A DINÂMICA DOS FATOS. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME (...)
II. A TESE DEFENSIVA DESACOMPANHADA DE PROVAS, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A
EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO.
III. OS AUTOS CONTABILIZAM PROVAS ROBUSTAS QUE CORROBORAM A EXISTÊNCIA
DE AGRESSÃO DESFERIDA PELO APELANTE NO OFENDIDO.
IV. PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PREVISTO NO ART. 175 DO CPM, BASTA A
OCORRÊNCIA DA OFENSA DOLOSA CONTRA O INFERIOR HIERÁRQUICO, QUE SE
APERFEIÇOA PELO CONTATO FÍSICO, POUCO IMPORTANDO A EXISTÊNCIA DE
RESULTADO LESIVO, QUE TÃO SOMENTE QUALIFICA O DELITO.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (Grifos nossos).
Ainda quanto à materialidade, é importante destacar que a Defesa sustentou
que:
“(...) O médico Felipe, responsável pela elaboração do exame de higidez física e mental,
relatou que, caso houvesse algum tipo de alteração na nuca, ainda que somente quanto à
coloração de possível lesão, isso teria sido relatado no exame. Conforme se vê no relatório
médico, nada foi identificado na região da cabeça, local onde o Soldado Padovani teria
sofrido os supostos golpes aplicados pelo réu FELIPE SILVA (...)”.
Ocorre que, em primeiro lugar, é preciso enfatizar que o golpe conhecido como
“thor” não é desferido na nuca de qualquer ofendido, mas, precisamente, no alto da cabeça,
conforme se pode inferir do seguinte depoimento prestado em Juízo:
1) Sd Ex Daniel Alves Campos da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O que é ‘thor’?
TESTEMUNHA: (...) é como se fosse um soco na cabeça. Na parte de cima da cabeça (...) é
como se fosse uma gíria.”.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se, por oportuno, que durante as inquirições de todas as testemunhas, o
Órgão ministerial questionou sobre o que seria o referido golpe, sendo certo que, em alguns
casos, inclusive, foi possível verificar nos vídeos dos citados depoimentos a encenação
visual.
Além disso, a capitulação jurídica insculpida no art. 175 do Código Penal
Militar não exige sequer a comprovação de lesão, vale dizer, segundo a reiterada
jurisprudência desta Corte:
“(...) para a configuração do tipo previsto no art. 175 do CPM, basta a ocorrência da ofensa
dolosa contra o inferior hierárquico, que se aperfeiçoa pelo contato físico, pouco importando
a existência de resultado lesivo, que tão somente qualifica o delito (...)” (Grifo nosso)
(Apelação Criminal n.º 7000645-44.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, DJe: 06/11/2023).
Não por acaso, o parágrafo único do citado dispositivo estabelece que “(...) Se
da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do crime contra a
pessoa (...)”.
Por tais razões, não é possível acolher, igualmente, o argumento defensivo
segundo o qual “(...) é possível chegar à conclusão de que não há consenso entre os relatos
das testemunhas, com relação ao que teria ocorrido entre os acusados e o ofendido.”, bem
como que “(...) sequer entre as testemunhas arroladas pela acusação há uniformidade entre
o que teria realmente ocorrido durante os dias do curso de formação referenciado em
denúncia (...)”, mormente porque os testemunhos colhidos ao longo da instrução processual,
se por um lado podem até revelar alguma contrariedade, por outro, no que se refere ao delito
de violência contra inferior hierárquico, são absolutamente consistentes, não deixando
margem para dúvidas sobre a comprovação da conduta perpetrada pelo Réu, não sendo
possível acolher o Princípio in dubio pro reo.
Quanto à culpabilidade do agente, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do
agente que atua com o claro intuito de praticar violência contra inferior hierárquico, fato que
vulnera sobremaneira a disciplina e deprime a autoridade castrense sob a ótica da
Administração Militar.
A propósito do tema, impende destacar o entendimento desta Corte Castrense
no sentido de que “(...) Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o
ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do
crime (...)” (Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias. DJe: 01/06/2021).
Mais para além, quanto à comprovação do grau de censura sobre a conduta
perpetrada pelo Acusado, é imperioso destacar que os autos evidenciam ordem expressa do
Comando da Unidade para que esse tipo de prática não fosse adotada sob nenhuma
circunstância, bastando, para tanto, compulsar os depoimentos prestados em Juízo, a exemplo
do que se segue:
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Cb Ex Paulo Oliveira de Andrade, que afirmou:
“MPM: (...) Quem usa o golpe ‘thor’?
TESTEMUNHA: Geralmente, antigamente, o ‘thor’ era usado quando o militar errava alguma
coisa, não conseguia fazer o que era mandado. Explicando mais ou menos assim para o
senhor, era mais ou menos isso (...)
MPM: Antigamente, quando?
TESTEMUNHA: Em 2020, que foi o meu ano de recruta.
MPM: O senhor sofreu ‘thor’?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E a equipe de instrução do curso de cabo não usava ‘thor’?
TESTEMUNHA: Não, a gente foi orientado pelo comandante do batalhão a não usar isso
mais. É há uns anos já que isso não acontece mais no Exército (...)” (Grifo nosso).
Este Relator não descura do fato de que é exigível dos militares em geral,
especialmente daqueles em situações de instrução, como no caso dos autos, um certo grau de
submissão a situações de esforço físico extremo ou até de pressão psicológica. Todavia, no
caso dos autos, conforme anteriormente delineado, havia ordem expressa para que esse tipo
de reprimenda não fosse levada a efeito.
Vale dizer que, a despeito da impressão pessoal do Instrutor, ora Acusado, bem
como dos demais integrantes do Curso de Formação de Cabos (CFC) da 2ª Companhia de
Fuzileiros Mecanizada do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado sobre o mau desempenho
do Ofendido, em absoluto se poderia admitir a conduta do Réu, que se utilizou de método de
repreensão censurável pelo próprio Comando da Unidade ao aplicar o golpe “thor”.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa, de modo a não violar a integridade física de outro
militar e, em última análise, comprometer a ordem e a disciplina internas.
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação típica à figura penal emoldurada no art. 175 do Código Penal Militar, não
merecendo reparo a Sentença condenatória, assim fundamentada:
“(...) No tocante à imputação de violência contra inferior hierárquico, referente à agressão na
manhã de 4 de julho de 2024, a prova dos autos é robusta. A agressão, que envolveu socos
‘thor’ na cabeça, foi presenciada pelo Sd Pablo Ribeiro, que confirmou a sua ocorrência tanto
na fase do IPM quanto em juízo (Evento 85). O próprio ofendido igualmente confirmou o fato
em declarações perante o juízo e detalhou que o Cb Felipe Silva, ao ficar nervoso com seus
erros como xerife do turno, efetuou um soco em sua cabeça e jogou seu gorro no chão (Evento
82).
Os depoimentos que negam a ocorrência desse episódio, como os de Victor Hugo Alves da
Silva, Wendel Magalhães Lemos, Vinicius de Alencar Corsi Gonçalves, Gabriel Braz de
Oliveira, Carlos Eduardo Alves dos Santos, Guilherme Pereira do Nascimento, e Paulo
Oliveira de Andrade são oriundos de instrutores ou alunos que, por sua participação no
ambiente hostil imposto ao ofendido, tinham interesse direto em desqualificar sua narrativa. A
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alegação de que o golpe ‘thor’ não é mais usado como método de repreensão no Curso de
Formação de Cabos se mostra inconsistente com o testemunho de Daniel Alves Campos da
Silva, que confirmou já ter presenciado esse tipo de golpe, embora não naquele momento
específico. Portanto, há prova suficiente da autoria e da materialidade da agressão imputada
a Luis Felipe Silva (...)”.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, em caso análogo ao
dos autos:
“Apelação nº 7000762-35.2022.7.00.0000/PR (DJe: 06/02/2024)
Relator Min. Marco Antônio de Farias
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
TREINAMENTO
MILITAR.
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
ELEMENTARES PRESENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
INADMISSIBILIDADE.
CRIME
CONFIGURADO.
AGRESSÃO
FÍSICA.
DOLO.
INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO. CRIME CONTRA A
DISCIPLINA MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
UNANIMIDADE.
1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência
contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo
superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material – art.
175, Parágrafo único, do CPM.
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara
Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a
Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e
157, ambos do CPM.
3. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve
florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e,
quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a
finalidade da instrução, para que as Forças Armadas estejam aptas ao cumprimento dos seus
misteres constitucionais.
4. Na estrutura organizacional militar, veda-se, expressamente, qualquer ação ou omissão
atentatória contra a integridade física ou a honra pessoal dos subordinados.
5. A tese defensiva desacompanhada de provas, por si só, não afasta a existência da prática de
violência contra inferior hieráquico, sobretudo, quando o conjunto fático-probatório dos autos
sustenta a condenação. Afastada a aplicação do Princípio in dubio pro reo.
6. A jurisprudência pátria admite a condenação fundamentada na palavra da vítima quando
harmônica com os demais elementos de convicção arrolados pela Sentença.
7. Recurso Defensivo não provido. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão unânime
(...)” (Grifos nossos).
2. ex-Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO (art. 209, caput, do CPM: lesão
corporal leve):
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O então aluno do Curso de Formação de Cabos ocorrido em julho de 2024, ex-
Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO, responde perante esta Justiça Especializada Castrense
pela prática do delito de “lesão corporal leve”, consubstanciada em fato ocorrido, segundo
apurado nos autos, em 15 de julho de 2024, no interior do alojamento dos alunos do Curso de
Formação de Cabos, oportunidade em que o agente do fato, alvo da imputação delitiva, teria
desferido socos no peito e pontapés no joelho esquerdo do Ofendido ex-Sd Ex Luiz Felipe
Pereira Padovani.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15 de julho de 2025, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, por maioria de votos, o ex-Sd
Ex VITOR MENDES AMÂNCIO à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art.
209, caput, do Código Penal Militar.
Em suas Razões de inconformismo, a Defensoria Pública da União requereu
“(...) a ABSOLVIÇÃO do apelante por conta da NEGATIVA DE AUTORIA ou de dúvida
razoável na espécie, com a reforma da r. sentença condenatória.”. Em suma, apontou a
“necessidade de reforma da sentença judicial” e, subsidiariamente, “aplicação do princípio
do in dubio pro reo”, ao argumento de que“(...) deve ser absolvido o réu por ausência de
provas suficientes a embasar o juízo condenatório (...)”.
Assiste razão à nobre Defensoria Pública da União, senão, vejamos.
O Acusado foi incursionado na figura típica estampada no art. 209 do Código
Penal Militar, que assim dispõe:
“Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.”.
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto (Código Penal
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 663) afirma que:
“(...) O verbo ofender designa lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica de outro ser
humano (...). A integridade corporal (física) é ofendida quando ocorre o dano físico
(anatômico) nos tecidos internos ou externos do corpo: escoriações, feridas, mutilações e
equimoses (...)”.
Nas lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de
Direito Penal Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 765/768), a lesão corporal guarda as
seguintes particularidades:
“(...) Elementos objetivos: o núcleo da conduta no caput do artigo em análise, que trata da
lesão corporal simples ou leve, é ofender, que significa lesar, agredir, turbar, tendo por objeto
a saúde (física ou mental) ou a integridade corporal da pessoa humana.
(...)
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialização da lesão decorrente da ofensa é conhecida por exame de corpo de delito,
direto ou indireto, sempre necessário para a mensuração do resultado em função da
dosimetria da pena, já que gradações diferentes de lesões corporais importarão em
reprovações diferentes (...)”.
Nesse contexto, embora os autos evidenciem a materialidade delitiva, conforme
se extrai do registro inserido no Exame de Higidez Física, lavrado pelo Asp Of Med Felipe
Thiele Cecílio, em 16 de julho de 2024, segundo o qual foi identificado “(...) edema em
região posterior de joelho esquerdo, doloroso à apalpação (...)”, bem como “(...) equimoses
em região de musculatura peitoral bilaterais, dolorosas à apalpação (...)”, além da própria
reprovabilidade da conduta que causou lesões ao Ofendido, o Órgão ministerial não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar, indene de dúvidas, que o autor do delito teria sido o
ex-Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO, pois, quando muito, os testemunhos colhidos ao
longo da instrução, e mesmo na fase inquisitorial, dão conta de que Ofendido e Acusado
apenas conversavam.
Vale dizer, não houve sequer quem tivesse ouvido ou mesmo presenciado as
agressões que supostamente teriam sido perpetradas pelo Réu contra a vítima, senão,
vejamos:
1) Sd Ex Voniclei Carlos da Silva Morais, que afirmou:
“(...) DPU: (...) o senhor chegou a presenciar essa conversa entre o ex-Sd VITOR MENDES e
o Sd Padovani?
TESTEMUNHA: (...) A única parte que eu vi foi só realmente o pessoal conversando e eles
estavam no meio, mas eu não presenciei a conversa.
DPU: (...) em todos os momentos que eventualmente o senhor teve a oportunidade de ver o Sd
VITOR MENDES e o ofendido. O senhor chegou a ver algum tipo de agressão sendo
perpetrada contra o Sd Padovani?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...) em nenhum momento (...)” (Grifos nossos);
2) Cb Ex Gabriel Lima Nascimento, que afirmou:
“(...) DPU: (...) O Ministério Público, na denúncia dele, relata que teria tido uma conversa ou
uma discussão entre o VITOR MENDES e o Sd Padovani. O senhor se recorda de ter
presenciado uma conversa entre esses dois soldados?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, foi no alojamento.
DPU: (...) teve alguma agressão durante essa conversa?
TESTEMUNHA: Não, nenhuma (...)”(Grifos nossos); e
3) Sd Ex Marcos Felipe Francisco Vieira, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor e o VITOR MENDES foram conversar com o Padovani nessa
oportunidade? (...)
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Só estavam eu, o VITOR MENDES e o Padovani (...)
MPM: (...) O que vocês conversaram com ele?
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sobre o desempenho dele, que estava ruim durante o curso. E sobre o gorro
(...)
MPM: (...) Essa conversa foi o quê? Foi tranquila ou foi uma discussão?
TESTEMUNHA: Foi tranquila (...) foi tempo de dois minutos (...) nenhum tipo de agressão.
MPM: O VITOR MENDES não agrediu o Padovani?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: O Padovani, no dia seguinte, apareceu com uma lesão no joelho, foi examinado,
apareceu com uma lesão no joelho e lesões no peitoral. Você não sabe como é que ele se
machucou?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)”(Grifos nossos).
Ressalto, por oportuno, que este Relator não ignora o fato de que as lesões
foram sofridas pelo Ofendido, porém, admitir como autor o ex-Sd Ex VITOR MENDES
AMÂNCIO é um passo por demais prolongado, dada a ausência de provas contundentes da
autoria, notadamente quando os depoimentos acima citados dão conta de que, ou a agressão
não ocorreu enquanto conversavam o Réu e o Ofendido, ou mesmo que o Acusado não
agrediu a vítima.
Enfim, o que os autos descortinam é a palavra da vítima em contraponto à do
Acusado e, convenhamos, para a imposição de um Decreto condenatório, essa circunstância é
absolutamente insuficiente.
Vale dizer que, embora a análise dos autos permita concluir pela existência de
indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
autoria das lesões apresentadas pelo Ofendido. Afinal, não se trata do que aconteceu, ou o
que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de condenação, pois, a toda
evidência, havia lesões no corpo do Ofendido.
Em consequência, seguindo o entendimento consubstanciado na jurisprudência
desta Corte Castrense, “(...) Restando dúvida razoável a partir dos depoimentos produzidos
durante a instrução criminal e ausentes outros elementos de prova, deve ser mantida a
absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.” (Apelação nº 7001389-
44.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes DJe: 30/06/2020).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau ao ex-Sd Ex
LUIS FELIPE SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, reformar o Decisum quanto
ao ex-Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO para absolvê-lo das imputações contidas no art.
209 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381783v3 e do código CRC a6b41ef5.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/03/2026, às 20:54:51
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381783 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000239-89.2024.7.02.0002/SP
APELANTE: LUIS FELIPE SILVA
APELANTE: VITOR MENDES AMÂNCIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos
meus eminentes pares, pois entendi que a autoria e a materialidade delitivas em relação ao
ex-Sd Ex VITOR MENDES AMÂNCIO restaram plenamente comprovadas, não havendo
espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo.
1. Razões da divergência
A manutenção da condenação do acusado ex-Sd Ex VITOR MENDES
AMÂNCIO pelo crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do CPM, sustenta-se pela
robustez do acervo probatório colhido durante a instrução criminal. O depoimento do
ofendido LUIZ FELIPE PEREIRA PADOVANI foi detalhado e consistente tanto na fase
inquisitorial quanto em juízo, descrevendo agressões sofridas no alojamento consistentes em
socos no peito e chutes no joelho.
Na fase pré-judicial (IPM), PADOVANI relatou que, em 15/7/2024, no
alojamento, o acusado VITOR MENDES AMÂNCIO o confrontou dizendo que ele deveria
pedir desligamento e desferiu uma sequência de socos no peito. Relatou, ainda, que, na saída
do alojamento, o réu desferiu chutes em seu joelho esquerdo, como adiante se vê (conforme
transcrição da sentença):
Ofendido LUIZ FELIPE PEREIRA PADOVANI (evento 37 - INQ3 - fls.
33/34):
[...] Posteriormente, no dia 15 de julho de 2024, o Alu CFC 05 (Sd EP VITOR MENDES),
após o TFM, quando o turno se encontrava no alojamento, se dirigiu ao ofendido dizendo que
ele deveria pedir desligamento do curso e desferiu-lhe uma sequência de socos no peito.
Ainda na mesma ocasião, na saída do alojamento, o mesmo militar (...) Perguntado se, fruto
dos supostos fatos relatados, sua permanência no Curso de Formação de Cabos foi
comprometida. Respondeu que não, as atividades no CFC estão ocorrendo normalmente. (...)
Perguntado se, para o relato do ocorrido no dia 15 de julho, envolvendo o Sd EP VITOR
MENDES, também aluno do Curso de Formação de Cabos, possui alguma testemunha.
Respondeu que sim, os Alu CFC 51 (Sd EP BRAZ) e o Alu CFC 57 (Sd EV ALVES SANTOS).
Perguntado se as testemunhas indicadas possuem vínculo profissional direto com ele.
Respondeu que sim, o Sd EP RIBEIRO trabalha na mesma seção (Subtenência da CCAp).
Perguntado se, além das testemunhas indicadas, possui alguma prova substancial dos
supostos fatos relatados. Respondeu que não. Perguntado se, algum dos supostos fatos
relatados ocorreu em ambiente isolado, longe dos demais alunos e da equipe de instrução do
Curso de Formação de Cabos. Respondeu que não, em todos os eventos o turno estava
presente. Perguntado se em algum momento anterior havia relatado à equipe de instrução
algum dos supostos fatos em questão, respondeu que não. Perguntado se tem algo mais a
declarar, respondeu que sim, apesar dos fatos relatados, o ofendido, de livre e espontânea
vontade, gostaria de realizar uma reunião formal com os investigados a fim de chegarem a um
acordo em que ambas as partes considerem finalizado o objeto do presente inquérito. [...]
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381348 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já durante a instrução criminal, o ofendido confirmou as agressões, detalhando
que o acusado o intimidou afirmando que ele precisava sair do curso até o meio-dia, caso
contrário o próprio Vitor "iria pagar". Diante da recusa, VITOR MENDES AMÂNCIO o
levou ao final do alojamento, onde ocorreram os chutes e socos, tudo conforme os seguintes
termos (transcrição da sentença):
Ofendido LUIZ FELIPE PEREIRA PADOVANI (evento 82 da APM):
Ao ser questionado sobre o que ocorreu no curso de formação de cabos envolvendo o ofendido
e os acusados, afirmou que estava de xerife e que estavam querendo tirá-lo do curso. Falaram
para o ofendido sair do curso até meio dia e ele não quis. O Sd Vitor Mendes afirmou que o
Sd Padovani precisaria sair do curso até meio-dia, pois o Cb Felipe Souza havia dito que o
ofendido precisaria ser desligado. Caso contrário, o Sd Vitor Mendes iria pagar. Ao dizer
que não iria sair, o Sd Vitor Mendes começou a agredi-lo com chutes no joelho, levou o
ofendido até o final do alojamento e disse que ele precisaria sair, pois estava atrapalhando o
curso, e desferiu socos em seu tórax. (...) Na agressão do dia 15, estava de xerife e teria que
conduzir o turno. O Sd Vitor Mendes o chamou e disse que ele teria que sair do curso até
meio-dia, se não o turno iria pagar, o Sd Vitor o chamou nos fundos, o acusado disse para
ele que não queria sair, pois queria se formar no curso, então levou um soco no peito e,
posteriormente, perto da saída do alojamento, levou um chute no joelho do Sd Vitor. No dia
em que sofreu as agressões, foi ao sargento de companhia, mas não foi atendido por ele para
ser levado ao médico, depois, foi a outra companhia e o sargento de lá o levou ao hospital,
mas não registraram seu exame. No dia 15, foi agredido de manhã e não foi atendido à noite
no batalhão, precisou ir em outro lugar com outro tenente para ser atendido. Esclareceu que
terminou o curso. Conheceu os acusados no curso. Não existia nenhuma desavença anterior
entre eles. (Grifos nossos.)
Os depoimentos dos médicos foram fundamentais para a confirmação da
compatibilidade das lesões com a narrativa da vítima.
O médico FELIPE THIELE CECÍLIO, em juízo, confirmou as lesões
registradas no exame de higidez física realizado no dia 16 de julho, as quais incluíam edema
no joelho esquerdo e equimoses na região peitoral bilateral. Esclareceu que é possível que
lesões demorem algumas horas para se manifestarem clinicamente, como adiante se vê
(transcrição da Sentença):
Testemunha FELIPE THIELE CECÍLIO (evento 83 da APM):
Afirmou ser médico e lhe foi mostrado o exame de higidez física assinado pela testemunha. Se
recorda do exame exibido e afirma ter sido realizado presencialmente. Confirmou as lesões
registradas do Sd Padovani. Foi questionado se as lesões, ocorridas no dia 15 pela manhã,
poderiam já ser observadas no dia 15 pela noite. Respondeu que não tem capacitação de
perito para julgar a evolução de uma lesão, mas que é possível que alguma lesão demore para
se manifestar. Perguntado quanto tempo ficaria visível uma lesão na nuca, respondeu que
depende da intensidade do trauma e da região da nuca afetada, que varia de poucos dias a
poucas semanas, sem intervalo muito preciso. Seria incomum uma lesão naquela região durar
semanas.
Já RAFAEL NAVERO CADURIN, também médico, embora não tenha visto
lesões na noite da agressão, explicou que a divergência entre seu exame inicial e o laudo
posterior deve-se à evolução do hematoma. Afirmou que a ausência de registro de lesão na
noite do dia 15 não garante que o ofendido não tenha sido agredido naquela manhã, como
descreve o trecho adiante (transcrição da sentença):
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381348 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha RAFAEL NAVERO CADURIN (evento 166 da APM):
Confirmou o depoimento prestado em fase de IPM. Na época dos fatos, sua função era de
médico. Desidratação, estresse físico, hipotensão postural, hipoglicemia são os principais
motivos em que os soldados desfalecem realizando exercícios físicos. O desmaio também pode
ser por uma pancada na cabeça durante o exercício físico. Hiperventilação seria posterior ao
ocorrido, mas pode ser, não seria uma causa base, mas pode ocorrer. Pode ocorrer também
por arritmia cardíaca, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, ou por hipoglicemia
severa. Essas últimas causas podem mascarar problemas mais graves. A respeito da marcha
noturna, recorda que o Sd Padovani desmaiou na marcha, era médico designado a
acompanhar a marcha, o ofendido passou mal durante. Quando foi ao soldado, ele já estava
desmaiado no chão. Ficou com a hipótese de desidratação e estresse físico, pois ele acordou
rapidamente e permaneceu na instrução. Não há registros das atividades de campo. É normal
o militar retornar a marcha após um ocorrido desses. O Padovani não apresentava uma perda
de consciência seguida de perda de tônus muscular, o que ocorreu foi uma diminuição do nível
de consciência, que foi recuperada rapidamente. O que fez com que a testemunha liberasse o
ofendido para retornar à marcha foram os sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial,
oxigenação no sangue, ficou de pé, não tinha nenhum sinal que o impossibilitasse de retornar
a marcha. Não apresentava nenhum sinal de arritmia. Em relação a ter sido causado por uma
pancada na cabeça, não teve como afirmar o nexo causal de uma lesão que não tenha
efetivamente visto. Não recebeu nenhum pedido ou ordem em relação ao Sd Padovani e não
colocaria a saúde de alguém em risco. Não sabe porque o exame de corpo de delito indireto
foi realizado apenas no dia 24, ao invés do corpo de delito direto no dia 17. Disse que o exame
de corpo de delito indireto no dia 24 foi feito com base na ficha de atendimento do dia 15.
Esclareceu que elaborou a ficha de atendimento do dia 15 de julho, às 21h18. Afirmou que
não havia lesão no exame físico. Examinou a região do tórax e abdome, também sem lesões. O
Cb Padovani chegou ao tenente solicitando um exame de higidez, que normalmente ocorre a
pedido de algum superior no caso de prisão, que não foi o caso. Confirmou novamente que
não constatou lesões no peito e no joelho do ofendido. O dexametasona e o cetoprofeno foram
ministrados por conta da dor que o ofendido sentia. O ofendido disse para o tenente que foi
agredido na marcha e pediu um exame de higidez, o tenente não fez o exame, pois não tinha
competência para fazê-lo sem a solicitação de um superior. Foi mostrado à testemunha o
exame de higidez realizado pelo Felipe Cecílio, no dia seguinte, às 15h50, e questionado sobre
a divergência entre as constatações de Felipe, de que havia lesões no joelho e tórax, e as da
testemunha, de que não havia lesão. A testemunha afirmou que a divergência se deve ao um
dia de evolução que o hematoma sofreu, que no momento do seu exame o hematoma não era
visível, mas no dia seguinte, no próximo exame, poderia ser. O fato dele não ter registrado
lesão na noite do dia 15 não é garantia de que o ofendido não foi agredido na manhã do dia
15. Não houve nenhum pedido ou ameaça para que agisse de alguma maneira diversa da que
agiria normalmente. Em outros momentos em que estava em atividade de acompanhar os
soldados, diversas vezes já houveram desfalecimentos, o do ofendido não destoou em nenhum
aspecto dos outros ocorridos comuns. A maioria dos atendimentos que realiza por
desfalecimento é causado por desidratação, falta de alimentação, e estresse físico. O ofendido
não foi contra a orientação da testemunha de retornar a marcha, ele concordou. Quando
chegou ao ofendido caído no chão, ele respondia normalmente, quando foi colocado na
viatura, ele disse que estava andando e desmaiou, não citou nada a mais do que ocorreu.
Por outro lado, os depoimentos colhidos de outros alunos reforçam o ambiente
de hostilidade que serviu de pano de fundo para a agressão:
- PABLO RIBEIRO DE OLIVEIRA confirmou que havia uma pressão
sistemática de instrutores e alunos para que PADOVANI pedisse desligamento, sob a ameaça
de que o curso "iria piorar" para todos, como se depreende das suas declarações em juízo, a
seguir transcritas (transcrição da sentença):
Testemunha PABLO RIBEIRO DE OLIVEIRA (evento 85):
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381348 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confirmou o depoimento prestado em fase de IPM. Viu o ofendido recebendo um golpe na
nuca, mas não viu quem o desferiu. Viu o ofendido cambalear e cair, e foi prestar socorro.
Ouvia alguém dizer ao ofendido andar mais rápido, apenas. Tenente Cadurin que atendeu o
ofendido após a agressão. Recobrou os sentidos depois de um tempo desmaiado e voltou a
marcha. Não é normal, após um desmaio, o soldado voltar a marcha. O ofendido voltou com
apenas uma mochila. A testemunha foi desligada do curso na sexta-feira seguinte à marcha.
Foi desligado por questão de insuficiência no teste de aptidão. Não tem nada contra os
acusados instrutores do curso. O desempenho do ofendido não era bom, pois estava no
primeiro ano de formação, não sabia tudo ainda, porém se esforçava. O pessoal ficava em
cima dele, cobrando-o, por esse fato. Boa parte dos instrutores e alguns alunos falavam para
o ofendido pedir para sair do curso. O Cb Felipe Silva e o Sd Almeida falavam que ele não
iria se formar, para ele sair do curso, se não o curso ia piorar. A marcha noturna acabou por
volta das 22h. O tenente falou que a marcha terminou antes do previsto, pois no dia seguinte
teria o teste de aptidão. No momento em que se deu conta de que o Sd Padovani não estava
junto, percebeu que ele e o Cb Felipe Silva estavam do lado da quadra, embaixo da árvore
conversando. Neste momento, foram liberados para pegar a ceia, conversaram com o
sargento e voltaram para o alojamento. Neste momento, ele ainda estava lá conversando com
o Cb, voltou para o alojamento por volta das 2 horas da manhã. Viu que estavam em pé,
conversando. Na marcha, afirmou que estava a mais ou menos 5 metros de distância do
ofendido. Parte dos instrutores pressionavam alguns alunos a sair do curso, independente de
serem recrutas ou antigos. Todos os xerifes recebiam peso adicional para saberem comandar o
turno. (Grifos nossos).
Já a testemunha DANIEL ALVES CAMPOS DA SILVA declarou que existia
pressão explícita sobre o ofendido para que se desligasse do curso devido ao seu desempenho
considerado ruim.
Testemunha DANIEL ALVES CAMPOS DA SILVA (evento 86 APM):
Confirmou o depoimento prestado em IPM. Afirmou que não presenciou o Cb Felipe Silva dar
a ordem do turno abaixar a cabeça. O turno estava todo junto, não poderia ter dado essa
ordem a uma parte do turno. Não presenciou o Cb Felipe Silva desferir golpes na cabeça do
Sd Padovani. Afirmou que “thor” é um soco dado na parte de cima da cabeça. Não é um
golpe que costuma ser dado, mas pode acontecer, já presenciou, mas não naquele momento. O
desempenho do ofendido como xerife foi ruim no dia. Viu o Sd Almeida tocando o Sd
Padovani, um empurrão, para parar de flutuar a marcha. Diminuir a flutuação da coluna
de marcha seria o espaço entre o Padovani e o próximo da fila. Afirmou que Padovani
estava com duas mochilas, não sabe por quê, talvez para dificultar a sua marcha e fazê-lo
sair do curso. Havia pressão dos instrutores em geral para o ofendido sair do curso, os
alunos não exerciam pressão sobre ele. Esclareceu que o ofendido desmaiou, acredita que
por conta dele estar com duas mochilas, em uma marcha longa, em uma subida, o empurrão
tenha o levado a desmaiar. O médico disse que ele estava desidratado. Referente ao
desempenho do ofendido no curso, antes de ser xerife, não aparecia muito, após se tornar
xerife, seu baixo desempenho ficou nítido, no sentido de não saber dar voz de comando e
resolver situações que o instrutor pedia. Por conta disso, começaram as pressões para que
ele se desligasse. Não se recorda de nenhum episódio específico de pressão sobre o ofendido.
Não sabe se outros alunos também tinham o desempenho baixo, recorda-se apenas do Sd
Padovani, pois ele ficou bastante tempo no xerifado, por volta de duas semanas. “Estar no
xerifado” significa que ele vai ser o linha de frente do turno. É normal que o xerife receba
duas mochilas na marcha. (Grifos nossos).
Por fim, merece ser citado o interrogatório do acusado VITOR MENDES
AMÂNCIO. Embora o apelado tenha negado a agressão física, corroborou pontos
circunstanciais da tese acusatória ao admitir que houve um confronto verbal no alojamento no
dia 15/7/2024, especificamente sobre o baixo desempenho do ofendido e um erro cometido
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381348 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por ele (uso de gorro errado). Além disso, declarou que alunos sofreram punições coletivas
em razão de falhas atribuídas ao Sd PADOVANI, o que gerava um ambiente de insatisfação
no turno.
Interrogatório de VITOR MENDES AMÂNCIO (evento 169):
Participou do curso de formação de cabos como aluno. O Sd Almeida era instrutor. No dia 4,
não se recorda do Cb Felipe Silva dar um soco no ofendido, não estava perto. Não se recorda
de ter tido uma ordem do Cb Felipe Silva para todos abaixarem a cabeça. Sobre o peso
adicional dado ao ofendido durante a marcha, sabe que ele levou sim um peso adicional, mas
não conversou sobre isso com nenhum instrutor, apenas obedecia os comandos. Não viu quem
deu a ordem de dar o peso adicional. O xerife é designado com base na dificuldade que o
aluno tinha, todos que tinham dificuldade com voz de comando eram escolhidos como xerife.
Algumas funções de xerife, o ofendido não executava bem. Soube depois que terminou a
marcha que o Padovani havia desmaiado. Não soube de nenhuma sanção coletiva que
ocorreria caso o Sd Padovani não saísse do curso. Sobre o ocorrido do chute no joelho e do
soco no peito que teria dado no ofendido, afirmou não ter acontecido, que apenas conversou
com ele a respeito do gorro e de seu baixo desempenho. Não sabe indicar o motivo das lesões
observadas no ofendido. Não sofria perseguição pelos instrutores, mas sofria muitas
correções. Sofreram algumas punições coletivas por conta do Padovani, como no evento do
gorro, que tiveram que “dar mais uma volta”, mas isso nunca o irritou. O aproveitamento do
Padovani no curso era baixo, sempre conversava com ele e dava dicas, ele aceitava bem as
conversas, conversavam bastante. O Padovani dizia que por conta do nervosismo, não
conseguia realizar as tarefas. Não chamaria o que ocorreu com o Padovani de bullying, na
sua visão, foram situações diferentes. (Grifos nossos.)
Não se vislumbra nos autos qualquer motivo que levasse a vítima a inventar o
episódio, inserido em um contexto de intimidação sistemática voltada a forçar seu
desligamento do curso.
No mesmo sentido foi o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
conforme trecho a seguir transcrito:
[...] Portanto, de acordo com as provas produzidas no curso da instrução processual, o delito
(...) de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) cometido pelo ex-Sd Ex VITOR
MENDES, restaram devidamente comprovados à saciedade, com a devida subsunção às
figuras típicas previstas no Código Penal Militar, além de ausentes quaisquer excludentes de
tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, devendo ser mantida in totum a Sentença condenatória
proferida pelo escabinato a quo.
2. Dispositivo
Diante de tais considerações, após análise detalhada dos dados do processo,
neguei provimento ao apelo da Defesa para manter íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381348v9 e do código CRC e675688a.
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381348 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 13/03/2026, às 15:56:29
7000239-89.2024.7.02.0002
40001381348 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR